Tribunal: TJMT
Processo: 0037967-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
0037967-04.2020.8.11.0000

CLASSE:

PETIÇÃO CRIMINAL
(
1727
)

ASSUNTO:
[
PERDA DO POSTO E PATENTE
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTES:

[MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), A apurar (REQUERIDO), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
LUIS FERREIRA DA SILVA,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, ADERIDO PELO RELATOR, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DIVERGIU EM PARTE O 9º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO QUE A JULGOU PARCIAL PROCEDENTE.

Ausentes justificadamente o Desembargador
Rui Ramos Ribeiro.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. PERDA DE POSTO E PATENTE. EXCLUSÃO DE OFICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Petição apresentada pelo Governador do Estado de Mato Grosso ao Tribunal de Justiça, requerendo a exclusão do oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com base em decisão do Conselho de Justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em avaliar se as transgressões imputadas ao oficial justificam a perda de posto e patente, considerando os princípios da hierarquia e disciplina, em contraponto aos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As transgressões disciplinares imputadas ao oficial, ainda que tenham ferido a hierarquia e a disciplina, não configuram incompatibilidade com o exercício de suas funções, tampouco evidenciam indignidade para permanência nos quadros da corporação.

4. Precedentes jurisprudenciais indicam a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos de perda de posto e patente, especialmente quando não configuradas condutas criminais apuradas em ação penal.

5. Considere-se que as medidas disciplinares poderiam ser menos graves, preservando-se a carreira do oficial, conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “A perda do posto e patente de oficial do Corpo de Bombeiros Militar requer comprovação de indignidade ou incompatibilidade inequívoca, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente na
ausência de condutas de extrema gravidade que possam comprometer irremediavelmente a disciplina e a hierarquia.
”

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, LC nº 555/2014, art. 160; Lei 8.429/1992, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1406587-43.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Waldir Marques, DJMS 17/05/2023; TJES, Rep 0020909-40.2018.8.08.0000,
Relª
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJE 21/05/2019”
.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de petição encaminhada a este Tribunal de Justiça pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, com base no art. 13, V, alínea “a” c/c art. 14, ambos da Lei nº 3.993/1978, que, acolhendo recomendação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, reconheceu a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação e acompanhou o relatório final, que concluiu que
Marco Antônio Souza e Silva
– Capitão Bombeiro Militar – é
culpado de todas as acusações que lhe foram imputadas
e não mais reúne condições de continuar nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

O feito foi recebido no Tribunal de Justiça como petição para análise da perda de posto e patente de oficial, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e art. 143 da Constituição Estadual,
distribuindo-se ao então Relator Des. Pedro Sakamoto, que abriu vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

Em parecer colacionado no Id. 168305152 – pág. 11-30, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso concluiu que o requerido “
não se amolda aos principais fundamentos do militarismo “hierarquia” e “disciplina”
”, tendo em vista que foram apurados ao todo 06 fatos que envolvem o militar em decorrência das transgressões disciplinares, tendo opinado pela declaração da perda do posto e patente do militar e a sua consequente exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

O então relator determinou a citação do requerido para que apresentasse sua defesa, nos termos do art. 15 da Lei n. 3.993/1978 (Id. 168305152 – pág. 33).

No Id. 168305158 – pág. 9-13, a Defensoria Pública manifestou nos autos, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo, ante a ausência de condição de procedibilidade e pela sua inépcia; a prescrição do fato exposto no item
1
, referente a Portaria nº 10/CF/2017; a necessidade de declaração de suspeição do Presidente do Conselho de Justificação. No mérito, pugna para que não seja declarada a perda de patente nem mesmo de exclusão do requerido dos quadros do Corpo de Bombeiros. Subsidiariamente, que seja transferido para Reserva Remunerada.

No Id. 169564696 o requerido veio aos autos juntando decisão acerca de sua promoção à patente de Major, motivo pelo qual o então relator converteu o julgamento em diligência e determinou que o Governador do Estado de Mato Grosso fosse notificado para prestar informações pormenorizadas acerca do status funcional do requerido (Id. 199134155).

Informações apresentadas no Id. 201839673.

Em 11/07/2024, já sob minha relatoria, proferi despacho para o fim de oportunizar ao requerido novo prazo para apresentação de defesa (Id. 224910151), que manifestou nos autos no Id. 227498175.

No Id. 227498175, o requerido pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição em relação a
5
(cinco) transgressões disciplinares, tendo em vista o decurso do prazo de 6 anos, com fulcro no art. 18 da Lei nº 3.993/78 e ratifica a manifestação anterior quanto aos demais pontos.

Instada novamente a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao. Id. 233770191
, opina
pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência do pedido de perda de posto e patente do requerido.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO
, OAB
/
M
T

34.270/O.

V O T O

(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de processo regular do Conselho de Justificação instaurado para apurar a capacidade moral do militar Marco Antônio Souza e Silva – Capitão Bombeiro Militar -, remetido a esta Corte, nos termos do art. 13, V, alínea “a” c/c art. 14, ambos da Lei nº 3.993/1978 e art. 143 da Constituição Estadual, para julgamento acerca da possível indignidade ou incompatibilidade com o oficialato.

O Conselho de Justificação, após colheita de provas e oitiva de testemunhas, considerou que o Capitão Bombeiro Militar Marco Antônio Souza e Silva não reúne condições de permanecer nas fileiras da Instituição – Corpo de Bombeiros Militar -, por ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, ter tido conduta irregular e ter praticado ato que afeta a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe e/ou o sentimento do dever, condutas tipificadas no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 3.993/1978, apuradas por meios 06 (seis) Inquéritos Policiais Militares (IPM) e/ou procedimentos administrativos (Id. 168302682).

O Conselho de Justificação apresentou relatório final (Id. 168302694 – pág. 25-48; Id. 168302695 – pág. 1-50; Id. 168302696 – pág. 1-13), nos seguintes termos:

“9.3. Em cumprimento à letra "a", do § 1º, do Art. 12°, da Lei do Conselho de Justificação e em relação a cada um dos 06 (seis) itens descritos nas folhas de nº 01
à
13 deste relatório, em desfavor ao Justificante e considerando o que consta nos autos, nas declarações colhidas, na análise das provas apuradas, o Conselho de Justificação por unanimidade de votos, DECIDE por cada fato:

9.3.a.
Encaminhamento de denúncia de incorreções nos Alvarás diretamente ao Ministério Público de Jaciara, mesmo que tendo sido "com cópia", mas não tendo aguardado prazo para que a administração pública militar providenciasse a investigação e providências outras, expondo a imagem da Corporação desnecessariamente
:

Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que
o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É
CULPADO
.

9.3.b.
Quando se utiliza de documento - Nota para Boletim Reservado nº. 009/CMTE GERAL/2017 - sem a devida e necessária validade, objetivando o deixar à disposição do Conselho de Justificação e ainda quebrando a cadeia hierárquica, e durante os trabalhos deste CJ, faltou com a verdade, quando alega que o documento tramitou hierarquicamente
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que
o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É
CULPADO
.

9.3.c.
Imputação da prática de crimes aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral/CBM-MT e outros envolvidos no processo promocional, tendo restado comprovado improcedente com o Parecer nº. 620/
SGACl
/2019, de 05AGO2019, de lavra da Dr. Fabíola Paulino Garcia P. Cardoso - Procuradora do Estado
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que
o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É CULPADO
.

9.3.d.
Tentativa de ludibriar o Governador quando assinou de punho na fl. nº. 925 e protocolizou recurso (fls. 913 a 925) em 26JUN2017, diretamente ao Gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso (Protocolo nº 332047/2017), requerendo a anulação da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) na Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 e a consequente promoção ao posto de Major BM em ressarcimento de preterição a contar do dia 02JUL2016, data esta, em que não preenchia nenhum dos requisitos legais para figurar no Quadro de Acesso à promoção ao posto de Major BM
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que
o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É
CULPADO
.

9.3.e.
Quebra da cadeia de comando peticionando o requerimento (Protocolo nº 461454/2018) diretamente ao Comandante Geral do CBM-MT e estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo requerido, sem o devido conhecimento de seus comandantes imediatos (Comandante Adjunto e Comandante do BEA), sem ciência nem aquiescência do Diretor Operacional e nem do Comandante Geral-Adjunto
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que
o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É
CULPADO
.

9.3.f.
Agiu de má fé ante uma Juíza plantonista reiterando pedido já INDEFERIDO em expediente, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01/07/2018 às 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juízo natural da 1ª Vara de Fazenda Pública, requerendo liminarmente a
retificação da Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 para incluí-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo art. 243, inciso II do CNGC. Além do fato de indexar a formatura com a efetivação da posse do novo cargo - promoções - quando a solenidade é comemorativa à Semana de Prevenção, de acordo com a Ordem de Serviço nº. 021/GCGA/2018, de 08JUN2018 (fls. 1323 a 1327)
.

Consideramos aqui, que o justificante, sendo bacharel em direito e sabendo que seu representante legal estaria usando de inverdades e distorções, nada fez para que a verdade prevalecesse. Foi conivente com a má fé de seu representante legal, provando ser desleixado em relação ao CULTO À VERDADE e não se preocupou com as consequências negativas à imagem da Corporação: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam
que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva É
CULPADO
.

9.4. Considerando todas as análises realizadas e os votos dos membros deste Conselho (
Cel
QOBM Rainho - Presidente: 25 anos de efetivos serviços; TC QOBM Rony Interrogante e Relator: 19 anos de efetivos serviços e TC BM Quinteiro – Escrivão: 16 anos de efetivos serviços), entendemos, por unanimidade, que o Justificante NÃO MAIS REÚNE CONDIÇÕES DE CONTINUAR NAS FILEIRAS DE NOSSA CORPORAÇÃO, sendo considerado INCAPAZ DE CONTINUAR
SENDO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO.”. (destaquei
)

Pois bem.

O presente procedimento, portanto, cinge-se à averiguação do
malferimento
da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe, por parte do oficial requerido, em virtude dos fatos a ele imputados.

Antes da análise do mérito, porém, faz-se necessária a apreciação das preliminares arguidas: I - nulidade do processo; II – prescrição; III – impedimento/suspeição do
Cel
BM Rainho para presidir o Conselho de Justificação, constituído pelo Ato nº 28.801/2018.

I – Nulidade do Processo Administrativo

A defesa defende a nulidade do processo administrativo por suposta falta de procedibilidade e pela sua inépcia.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, se mostrou correta a instauração/formação do Conselho de Justificação para apuração da capacidade moral do oficial da ativa para permanecer na situação em que se encontra, possibilitando-o sua justificação, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 3.993/78.

Com efeito, o art. 2º da Lei Estadual nº 3.993/78 dispõe que:

“Art. 2º - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou “
ex-officio
”, o oficial da Polícia Militar:

I -
acusado
oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b)
tido conduta
irregular;
ou

c)
praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;”

Sendo assim, verificado que o militar
cometeu,
em tese, atos que configuram transgressões disciplinares, lastreados em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares (inquéritos policiais militares e procedimentos administrativos) e estando as acusações especificadas, donde identifica-se, sem qualquer dificuldades o tempo e o lugar dos ilícitos e as circunstâncias de fato, assegurando-lhe o amplo direito de defesa e o exercício do contraditório, inexiste a alegada nulidade do Conselho de Justificação.

II – Prescrição

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso do prazo de
6
(seis) anos entre a data da ocorrência dos fatos até o presente momento.

Razão não lhe assiste

É que, consoante detida análise do caderno processual, nota-se que nenhuma das acusações constantes do Conselho de Justificação trataram de fatos havidos antes de
6
(seis) anos da data de sua instauração.

A transgressão mais antiga ocorreu em 25/04/2016 e o Conselho de Justificação foi instaurado em 24/10/2018 (Ato Governamental nº 28.801/2018), portanto, não transcorreu o prazo disposto no art. 18 da Lei nº 3.993/78,
in
verbis
:

“Art. 18. É de
6
(seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.”

Ressalte-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a instauração do Conselho de Justificação, não tendo decorrido o prazo de
6
(seis) anos entre a data da instauração do Conselho de Justificação até o momento. Logo, não há prescrição da pretensão punitiva administrativa.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 4.256/1981 DO ESTADO DA PARAÍBA. SIMETRIA COM A LEI FEDERAL 5.836/1972.
MARCOS DE CONTAGEM. DATA DO FATO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
. PRECEDENTE.
1
. A Lei Estadual 4.256/1981 da Paraíba, base jurídica invocada no Recurso Ordinário, tem simetria absoluta com a Lei Federal 5.836/1972, notadamente quanto ao regime prescricional, razão por que se adota a mesma
ratio
interpretativa para ambas. 2.
O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o prazo prescricional do art. 18 da Lei 5.836/1972 é de natureza extintiva, não se confunde com prescrição intercorrente, e é averiguável entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento. A propósito: "A Lei Federal n. 5.836/72 apenas delimita o prazo prescricional de 6 (seis) anos para desate do Conselho de Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento.
Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que não se confunde com a prescrição intercorrente"
(RMS 48.665/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes,
Sgunda
Turma, julgado em 15.9.2015,
DJe
5.2.2016). 3. Assim, não transcorrido o prazo de seis anos entre a prática das infrações disciplinares e a instauração do Conselho de Justificação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva
. 4. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no RMS n. 61.175/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
de 26/8/2020.)

Ainda, cito:
AgInt
no
AREsp
n. 2.184.064/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.

III – impedimento/suspeição do
Cel
BM Rainho para presidir o Conselho de Justificação, constituído pelo Ato nº 28.801/2018
.

A defesa sustenta, ainda, o impedimento/suspeição do
Cel
BM Rainho em presidir o Conselho de Justificação.

Ocorre que, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, “
eventuais apontamentos em relação ao Conselho de Justificação devem ser arguidos em medida judicial adequada (ação anulatória, mandado de segurança) e não no âmbito de procedimento específico que visa somente deliberar se é aplicável ou não a sanção de perda do posto e patente de oficial, nos termos do art. 42, §1º; 125, §4º; 142, §3º, inciso
VI
, todos da Constituição Federal
”.

Importante ressaltar que o Conselho de Justificação, inclusive, rechaçou a alegação do Justificante de suspeição e impedimento do Presidente que, inclusive, pontuou que
a todo momento
“
se manteve em plenas condições de imparcialidade e por vezes reforçou e comprovou o compromisso de manter a boa fé processual (Folhas de nº 1688 à nº 1693 e
de nº 1663 à nº 1668)
”, não havendo qualquer ajuizamento de medida judicial em face de tal posicionamento.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

Do mérito.

A defesa do requerido manifesta-se pelo reconhecimento da sua conduta ético-disciplinar, capacidade moral e profissional e, assim, o direito de permanecer como Oficial das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar.

Ocorre que as provas acostadas ao procedimento administrativo, somada aos depoimentos dos militares colhidos em sede de Conselho de Justificação, não deixam dúvidas acerca da reprovabilidade dos atos praticados pelo Oficial que levaram os membros do Conselho de Justificação de forma unânime, a considerá-lo indigno para o Oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, consta do termo acusatório várias ilicitudes praticadas pelo Oficial Marco Antônio Souza e Silva, apontando-se aqui os respectivos processos administrativos disciplinares, inquérito policial militar e demais procedimentos, donde transcrevo trechos relevantes do relatório final do Conselho de Justificação, vejamos,
in
verbis
:

“A primeira constatação deste Conselho, foi a de que o Justificante é acusado de ter praticado várias condutas que demonstram a incompatibilidade com o oficialato.
Algumas destas condutas já foram apuradas por meio de Inquéritos Policiais Militares (IPM) e/ou outros procedimentos administrativos.

Diante da análise da documentação anexa à solicitação de instauração do Conselho, verificou-se que não cabe a este Conselho tomar providências acerca de procedimentos
apresentados. Estes procedimentos são o arcabouço probatório que fundamenta a acusação de que o Justificante demonstrou comportamento incompatível com os preceitos éticos da Corporação, envolvendo-se fatos desabonadores ao oficialato.

(...)

6.1 Inquérito
Policial Militar – Portaria nº 010/CG/2017

(...)

Após a análise da documentação que trata desta acusação, este Conselho de Justificação verificou que além da irregularidade dos Alvarás emitidos pelo Justificante, objeto do Inquérito Policial Militar em comento, há que se discutir a atitude do Justificante de “recorrer ao Judiciário” sem esgotar todos os recursos administrativos. E a respeito dessa conduta, a testemunha, Sr.
Cel
QOBM Júlio Cezar Rodrigues, fls. 1545 a 1547, Comandante Geral do CBMMT à época dos fatos – 2016 – falou a este Conselho não ter tido conhecimento desse documento que foi enviado ao Ministério Público pelo Justificante e ainda afirmou que “o Justificante fez esses e outros documentos deixando de seguir a cadeia de comando”.

(...)

Em sede de Defesa Final, o Justificante não comprova suas alegações, pelo contrário apresenta questionamentos que não tem relação com o objeto deste Conselho.

O justificante extrapola a esfera administrativa de nossa Corporação quando encaminha documento denunciando irregularidade em alvarás ao Comando Regional II – atitude correta – e
AO MESMO TEMPO QUE
DENUNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A MESMA IRREGULARIDADE,
sem aguardar prazo para que fosse investigado. Independentemente de haver corrente de entendimento na área jurídica sobre o pertencimento do Ministério Público,
o justificante desnuda
a imagem da Corporação sem dar tempo para a devida e necessária investigação e providências administrativas e/ou criminais. Se, no Regulamento Disciplinar prevê, em seu item 38, da Relação de Transgressões Disciplinares, “JUSTIÇA”, por similaridade, “MINISTÉRIO PÚBLICO” também é externa
corporis
. Ambos os caminhos, ferem o item 38 do
Anexo II – Relação
de Transgressões Disciplinares, do Decreto nº 1329/78 – Regulamento Disciplinar.

Mesmo não estando entre as acusações deste fato específico, os integrantes deste Conselho de Justificação, ao analisar todos os documentos nos autos, verifica-se que o Justificante não tem, em momento algum, o entendimento da quebra de hierarquia na tramitação de seu documento, inclusive, externo a própria Corporação.

O justificante sempre pautado em seu conhecimento jurídico
, nos dá
entendimento que não enxerga o meio militar em que vive profissionalmente.
A grosso modo
, para os integrantes desde conselho é uma aberração não seguir os tramites administrativos internos, obedecendo a hierarquia e a disciplina, porém para o Justificante é um procedimento simples e sem nenhuma gravidade interna. Mesmo tendo desconsiderado seus superiores imediatos e o Comandante Geral da instituição.

Os membros deste Conselho de Justificação entendem que esse tipo de atitude, expressa de forma clara que o justificante não se adapta à vida militar, e que
o mesmo
vive em procedimentos civis, à margem do meio ambiente militar. Este
Conselho de Justificação resolveu explanar aqui essa situação no sentido de um pouco mais além do que foi apresentado, indo mais fundo em uma avaliação ampla na conduta profissional do justificante, frente às suas ações profissionais. Ficando
nítido e incontestável
a dificuldade do Justificante em aceitar e de se adequar ao meio militar que o próprio escolheu seguir, por meio de concurso público.

(...)

6.2 Inquérito
Policial Militar – Portaria nº 021/CG/2017

Em desfavor do Justificante foi instaurado o Inquérito Policial Militar por meio da Portaria nº 021, fl. 282, com o objetivo de investigar eventual prática de crime militar por haver indícios de crime na confecção da Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, datado de 21AGO2017, via processo nº 021/CG/2017, emitida pelo
Cel
QOBM Giovani
Egger
, Diretor de Administração Institucional – DAI/CBMMT, na função de Comandante Geral do CBMMT, em substituição legal.

Para a elucidação dos fatos, foi realizada a oitiva as seguintes testemunhas:
Maj
BM
Josiel
Borges da Silva (fls. 319 e 320), 2º Tem BM
Amaurício
da Cunha Souza (fls. 345 e 346),
Cb
BM Juliane Aparecida Morais (fls. 354 e 355) e o Justificante, que figurou como investigado, foi ouvido às fls. 314 e 315. Também foi realizada perícia documental pelo
Cap
BM
Edreano

Juniro
Rossi Rinaldi (fls. 367 a 374).

Ao final das investigações, o Tem
Cel
BM Elton Guilherme
Crisóstomo
concluiu que não houve cometimento de crime militar em relação
a
apresentação e protocolização do documento “Nota para Boletim Reservado nº
009/CMTEGERAL/2017, via processo 453828/2017 pelo então investigado
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva. O relator entendeu que a conduta praticada pelo oficial seria uma transgressão disciplinar residual na utilização do referido documento.

Não acatando a sugestão de instauração de procedimento administrativo para apurar prática de transgressão disciplinar residual pelo investigado, o Corregedor Geral do CBMMT,
Cel
BM César Claudiomiro Viana de Brum, indicou haver indícios de cometimento de crime militar praticado pelo
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva.

(...)

Da análise da documentação apresentada pela acusação e pelo arcabouço probatório que instrui este processo do Conselho de Justificação, verificou-se que no Inquérito Policial Militar instaurado por força da Portaria nº 021/CG/2017, o militar citado respondeu ao Inquérito Policial Militar (IPM) por alterou, atestou e fez uso de um documento não oficial denominado
“Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017.
Ocorre que no dia 24AGO2017 protocolizou junto a Diretoria de Administração Institucional/CBM-MT um requerimento com a respectiva nota em anexo, o qual solicitava que ficasse à disposição do Conselho de Justificação que respondia à época.

Destarte, restou demonstrado na presente investigação, que o
Cap
BM Marco Antônio acessou o sistema SGP e utilizou o documento que estava no arquivo do Comandante Geral e que não havia sido publicado em Boletim Geral Eletrônico da Instituição. E ainda alterou as informações documento
“Nota
para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, acrescentando o nome do Diretor de Administração Institucional/CBM-MT da época,
Cel
BM Giovani
Eggers
, atribuindo-lhe a função de “Comandante Geral em Substituição Legal”.

(...)

Entendemos que as ações do justificante, nesse fato dos documentos para sua disponibilização ao CJ, são
revestidos
de premeditação, de dolo e de tentativa de comprometer outros Bombeiros Militares
. Caso o
Cel
BM Giovani o apresentasse ao Conselho de Justificação, o oficial não mais precisaria se apresentar na Seção de Manutenção todos os dias para cumprimento de expediente.

De posse de tal documento, apresentou-o na Diretoria de Administração Institucional, diretoria em que o justificante estava subordinado à época dos fatos, pois estava lotado na Seção de Manutenção, que é subordinada ao Centro de Suprimento e Manutenção, que por sua vez é subordinada à Coordenadoria de Logística e Patrimônio que é uma das Coordenadorias que compõem a Diretoria de Administração Institucional, conforme consta na Lei Complementar nº 404, de 30JUN2010 – Lei de Organização Básica (fls. 1489 a 1491).

Para entender melhor o sistema SGP, houve a necessidade de ouvir um militar da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que tem conhecimento técnico da referida ferramenta e que a usa diuturnamente. Sendo ouvido assim, o Sr.
Sd
BM Renan, onde explica em sua oitiva, todo o fluxograma do sistema. Até uma matéria ser publicada e afirma que a frente de cada matéria a ícones informativos sobre a situação de cada uma delas se foi
aprovada,
reprovada, etc.
Afirma ainda, que não teria como um militar com mais de doze anos de serviço na corporação, não saber quando se trata de uma nota para publicação e uma nota já aprovada no sistema até porque quando se coloca o cursor em cima do ícone, aparece o que aquele ícone significa, podendo ser aprovada, reprovada (e o devido motivo), cadastrada aguardando assinatura e
envio,
matéria assinada enviada para publicação/diagramação e aprovada. O que fica claro que o Justificante fez uso do documento não oficial.

Outro aspecto a ser analisado pela conduta do Justificante é a Quebra da Cadeia de Comando: da análise do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria 021/CG/2017, depreende-se que, à época dos fatos, o Justificante estando lotado na Sessão de Suprimento e Manutenção, confeccionou o requerimento (fl. 285) fora dos padrões da administração militar, cientificando o Diretor de Administração Institucional, da determinação e imediato cumprimento, despachando diretamente com o Sr.
Cel
BM Giovani, o próprio Diretor.

Neste ato, o Justificante desconsiderou totalmente, os seus superiores hierárquicos, a época Major BM Nilo - Chefe de Seção
e também
a Coordenadora de
Logistica
e Patrimônio, a
Srª
.
Ten

Cel
BM Luciana.

Este fato foi registrado no termo de testemunha da
Sr
"

Ten

Cel
BM Luciana - Coordenadoria de Logística e Património, a época. Sendo a segunda instância na cadeia de comando em referência ao justificante, onde a mesma em sua oitiva confirma que não foi informada e não teve conhecimento antecipadamente, do documento elaborado pelo Justificante, seu subordinado direto, ao diretor da DAI. Afirma ainda, em seu depoimento,
quando perguntada “se considera quebra de hierarquia e disciplina, quando o justificante não cumpre os tramites, atos administrativos, na tramitação de documentos internos, desconsiderando totalmente seus superiores hierárquicos?
"
Respondeu que "considero sim, que foi inadequada a atitude, com desrespeito a disciplina e quebra de hierarquia, considerando que ele não tinha autorização para fazê-lo."

O justificante também quebra a hierarquia e a disciplina em relação a encaminhamento de documentos e elaboração de documentos totalmente fora dos padrões administrativos estabelecidos dentro da corporação, chegando ao ponto de que alguns dos documentos recebidos pelos integrantes deste conselho deixaram dúvidas em suas identificações, por não sabermos se era um Ofício, uma Parte, uma Comunicação Interna ou um Despacho, por estar totalmente fora dos padrões estabelecidos no CBMMT.

Este Conselho conclui que ao atestar, alterar e fazer uso de documento não oficial denominado Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, o Justificante praticou conduta irregular, conforme preceitua no art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 3.993/78. E soma-se a essa falta, o fato de ter faltado à verdade em seu interrogatório, quando nega ter sido instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar Militar em seu desfavor sobre este e demais acontecimentos.

6.3. Inquérito Policial Militar - Portaria n° 022/CG/2017

Ocorre que, no dia 04/11/2016, o Justificante não foi incluso no Quadro de Acesso à Promoção por Antiguidade por não atender aos requisitos de consecução do conceito moral por
responder a um processo criminal pela prática de crime desobediência.

Por este motivo, interpôs Recurso Administrativo n° 267142/2017, datado de 24MAI2017 à Comissão de Promoção de Oficiais, requerendo a nulidade do ato administrativo que não o incluiu no Quadro de Acesso de Promoção. Anexo ao Recurso Administrativo apresentou uma Certidão Negativa Criminal (fl. 1532).

Ao apresentar o referido recurso Administrativo, o Justificante foi acusado do cometimento de crime militar ao imputar acusações de prática de crime aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, bem como ao Comandante Geral do CBMMT, tendo ainda feito críticas e publicações indevidas.

Após a análise detida da documentação acostada aos autos pela acusação corroborada pelo arcabouço probatório acostado aos autos por este Conselho, verificou-se que o Justificante pretendeu fundamentar o referido Recurso Administrativo com uma Certidão Negativa Criminal que não apresentava ações
distribuídas
nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT.

Outro aspecto importante a ser observado nesta conduta é o fato de o Justificante pretender levar a erro a Comissão de Promoção de Oficiais com a apresentação de uma certidão negativa criminal, que não apresentou busca nos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá-MT, onde o Justificante respondeu processo criminal por Crime de Desobediência.

Mas com uma simples busca no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verificou-se que o Justificante figurava como réu no Processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042 pela prática de crime de Desobediência. O que justificava sua não inclusão ao Quadro de Acesso à Promoção.

Numa investigação mais detida a respeito da conduta do Justificante, este Conselho realizou diligências a fim de elucidar os fatos narrados no Inquérito Policial Militar. Verificou-se que a Comissão de Promoção de Oficiais de 2016 avaliou que o Justificante não reunia conceito moral para concorrer à promoção ao posto de
lajor
no dia 02DEZ2016.

A referida avaliação foi resultado do não cumprimento das ordens emitidas por seu superior hierárquico, quando o Justificante realizou
matrícula
em curso superior em horário de expediente sem a devida autorização de seu superior, trazendo prejuízos à administração pública e à disciplina militar. Este Conselho verificou que o Justificante foi preso em flagrante delito, pelo crime de desobediência, quando
matriculou-se
em curso superior em horário de expediente, sem autorização de seu superior hierárquico

O que ensejou a abertura de Inquérito Policial Militar em desfavor do Justificante, que constatou indícios de crime. O Juiz responsável pelo 11° Vara Especializada da Justiça Militar recebeu a denúncia, iniciando um processo judicial em desfavor do Justificante. Já na primeira audiência, o Promotor de Justiça ofereceu o benefício da Transação Penal (fl. 1229) - que não tinha previsão legal na legislação penal militar - mediante algumas condições a serem cumpridas pela Justificante, mas que apesar de não ter amparo legal militar, o
Sr.
Promotor da 11ª Vara
Criminal Especializada de Justiça Militar fez a oferta que foi prontamente aceita pelo Justificante e homologado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar.

Da análise dos documentos juntados aos autos, este Conselho verificou que embora o Justificante tenha aceitado a proposta da transação penal, não cumpriu as condições impostas pelo Juiz da 11ª VCEJM (fl. 1225).

(...)

Para os integrantes deste Conselho de Justificação, o fato do Justificante ter sido preso em flagrante delito pelo crime de desobediência e por estar respondendo processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado Ato de Prisão em Flagrante Delito (APFD), são motivos que se enquadram no Decreto n° 2268/10ABR2014 (que Regulamenta para a Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei n° 10.076, de 31MAR2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências) e que entendemos
importantes o bastante
para serem levados em consideração pelos integrantes da CPO, para análise de conceito de um militar. Não tendo o justificante, qualquer tipo de fundamento em seus requerimentos, no entendimento dos membros deste Conselho de Justificação.

O justificante, enquanto recorrente, distorce o tempo e as informações para tentar ludibriar os membros da Comissão de Promoção de Oficiais. À época de sua preterição e não inclusão ao Quadro de Acesso à promoção tinha sim, um procedimento – Auto de Prisão em Flagrante Delito – em seu desfavor e havia
sim, o processo nº 2784-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado APFD.

6.3.1. Ofensa à honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, Art. 2°, inciso I, alínea "c", da Lei n° 3.993/
78

O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n° 022/CG/2017, . 391
, teve
como objetivo investigar eventual prática de crime militar tipificada no art. 344, do Código Penal Militar - Prática de ato que afete a honra pessoal, e pundonor policial militar ou o decoro da classe - art. 2°, inciso I, alínea "c", da lei nº 3.993/73 - quando ofende a honra pessoal ao Comandante Geral da Instituição, bem como as transgressões disciplinares elencadas.

(...)

Por todo o exposto neste item, este Conselho concluiu que:

1-
o
Justificante praticou conduta irregular, prevista no
art
2
°,

inciso
, alínea "b" e "c", da Lei n° 3.993/78 quando pretendeu omitir informação relevante a Comissão de Promoção de Oficiais ao apresentar Certidão Negativa Criminal somente da Comarca de Cuiabá-MT, mesmo respondendo por processo judicial (IPM) por crime de desobediência
na 119
VEJME.

Embora não faça parte das apurações objeto deste Conselho, entendemos também que o justificante:

a) aceitou a proposta de transação penal oferecida pelo Promotor de Justiça e em tese, não cumpriu as condições impostas.

b) por várias vezes deixou de comparecer à Secretaria da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar para prestar informações acerca do cumprimento da transação penal.

Sobre as letras "a" e
"b' do item I acima, este Presidente elaborou o Ofício n°. 091/CJ/2019, de 20DEZ2019 e o
Ofício
n° 092/CJ/2019, de 20DEZ2019, referentes a Autos Apartados a este Conselho de Justificação e os encaminhou à Corregedoria Geral, solicitando apuração.

II -
o
Justificante ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2°, inciso I, alínea
"c', da Lei n° 3.993/78 quando:

a) acusou o Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral à época dos fatos, em 2016, de prática de "Ato de Improbidade Administrativa" por não ter incluído o Justificante no Quadro de Acesso, decisão fundamentada na falta de conceito moral do Justificante, por estar respondendo Inquérito Policial Militar por crime de desobediência.

b) acusou, em seu interrogatório, fls. 1759, o atual Comandante Geral do CBMMT de manter a atitude do Comandante que o antecedeu:

“(...) ignorou a instauração de um procedimento essencial, cerceou a ampla defesa e o contraditório deste oficial, violando assim arbitrariamente o direito ao processo justo (...)
”

6.4 Recurso
de 2° Grau com Pedido de Liminar

(...)

Conforme acusação neste fato aqui apurado, o Conselho de Justificação, não entrará na discussão se o Justificante tinha ou não conceito Moral para a promoção ou se a Ata da CPO à época estava ou não correta. E sim, se o Justificante apresentou ou não, em sua petição ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitação de
Ressarcimento de Preterição à data de 02JUL2016. Data em que ainda não preenchia nenhum dos requisitos legais. E considerando que, em todos os documentos juntados a este Conselho de Justificação, direcionados à Comissão de Promoção de Oficiais, em nenhum momento foi solicitado ressarcimento de preterição à data de 02JUL2016. Considerando que a referida solicitação com data totalmente arbitrária só é vista em documento emitido à pessoa externa a corporação, o qual não detinha total conhecimento das legislações internas e os quesitos necessários às promoções internas. Neste sentido, a Comissão é unânime em acreditar que a data apresentada em requerimento de 2° Grau diretamente ao Exmo.
Sr.
Governador do Estado, foi apresentada de má fé pelo justificante, no sentido de induzir ao erro, a autoridade competente que não tinha total conhecimento das legislações e normas que definem os critérios a serem observados para promoção interna no CBMMT.

(...)

6.5
Quebra
da Cadeia de Comando

(...)

O Justificante está sendo acusado de quebrar a cadeia de comando e peticionar diretamente ao Comandante Geral do CBMMT, mesmo estando lotado no Batalhão de Emergências Ambientais – BEA. Registrou-se que, no mesmo documento, o Justificante estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo. Tais condutas estão tipificadas no Decreto Lei nº 1.329/78 (RDPMMT), art. 13, 1 e 2 e Anexo I, 07, 13,95 e 97 em concurso com Lei Complementar nº 555/2014, art. 34, art. 36, §1º, incisos I, IV e V, art. 46, §2º, inciso II e art. 47, I e V (fl. 7).

(...)

Este Conselho conclui que o Justificante quebrou a cadeia de Comando ferindo os preceitos da hierarquia e disciplina, quando protocolou requerimento diretamente a Comandante Geral do CBMMT
e também
por desrespeito ao superior hierárquico, quando desnecessariamente estabeleceu prazo no citado documento para que a autoridade respondesse seu requerimento (Comandante Geral sabe bem disso, além de ter assessoria que acompanha os processos).

Este Conselho entende ainda que o Justificante ofende a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da CPO quando, em seu interrogatório afirma “entender que
os mesmos
não são graduados e nem capacitados (GN) para entender um prazo estipulado em Lei” (Folha nº 1765).

Assim, o Justificante praticou conduta irregular, prevista no art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 3.993/78. E ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.

6.6. Recurso já indeferido anteriormente pelo
Juizo
natural, impetrado de novo em
juizo
de plantão
.

E por fim, este Conselho também recebeu acusação de que o Justificante impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041) em 29JUN2018 para que o poder Judiciário impedisse a solenidade militar de 02JUL2018, alegando que caso não tomasse posse nesta data e nesta solenidade, estaria sofrendo prejuízos irreparáveis.

Conforme consta da acusação, o justificante é Capitão BM e como bombeiro militar tem pleno conhecimento de que o ato
de promoção de oficial do Corpo de Bombeiros Militar é ato do Governador do Estado com publicação em Diário Oficial e não havia qualquer ato de promoção ou posse na solenidade militar de 02JUL2018, já que como principal motivo, comemora-se o dia do Bombeiro Brasileiro e a Semana de Prevenção Contra Incêndio instituída pelo Exmo.
Sr.
Presidente Getúlio Vargas no Decreto n° 35.309 de 02ABR1954 e que qualquer promoção de militar poderá ocorrer a qualquer tempo por ressarcimento de preterição.

O Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041), de 29JUN2018 foi indeferido pelo Juiz Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública.

Após o indeferimento pelo Juiz Titular da 1ª Vara da Fazenda Pública, o oficial reiterou o pedido, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01JUL2018 as 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública, requerendo liminarmente a retificação da Ata de Promoção n° 02/CPO/2018 para inclui-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo Art. 243, inciso Il do CNGC.

Diante das ações do Capitão BM Marco
Antônio Souza e Silva, foi
veiculado na mídia digital, com grande circulação pelo
whatsapp
, sobre o cancelamento da solenidade militar, o que repercutiu negativamente à imagem da Instituição em todo o Estado de Mato Grosso, trazendo prejuízos e causando desgastes
e entraves administrativos, já que restou à Instituição prestar os esclarecimentos e informações junto ao juízo do plantão para conseguir demonstrar que a matéria já havia sido apreciada pelo juiz titular da 1º Vara de Fazenda Pública e que essa informação havia sido omitida pelo
Cap
BM Marco Antônio e seu representante legal, com a consequente revogação da decisão liminar pelo próprio juiz do plantão, decisão esta, que estava impedindo a realização da solenidade militar de 02JUL2018.

Para elucidar esta acusação, houve a necessidade de ouvir como testemunha a
Excelentissima
Senhora Juíza de Direito
Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
, a Juíza que estava de plantão quando o Justificante, pela segunda vez, requereu ao Judiciário, em sede de liminar, o cancelamento da solenidade do CBMMT.
A MM"
Juíza afirmou que desconhecia o fato de que o pedido do Justificante já havia sido indeferido: (...)

Diante do exposto, o Justificante:

I -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b", da Lei n° 3.993/78 quando, representado por seu Advogado, protocolizou Mandado de Segurança no Plantão Judiciário já tendo seu pedido indeferido na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Omitindo, na petição inicial do Mandando de Segurança que o pedido já havia sido apreciado.

II -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b”, da Lei n° 3.993/78 quando, causou grandes transtornos à Administração Pública e ao CBMMT, quando induziu a MMª Juíza de Plantão a erro, causando o cancelamento de solenidade militar.
Causando também desnecessários transtornos a pessoa da
Dra
Juíza de Plantão, MM"

Juiza

Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
: (...)

III - Ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da Comissão de Promoção de Oficiais, quando questiona, em seu interrogatório, a imparcialidade das decisões, conduta prevista no art. 2°, inciso
1
, alínea “c" da Lei n° 3.993/78.

VI – Ofendeu o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, quando deu causa à veiculação na mídia de notícias que causaram o desprestigio da instituição CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.
”

Outro aspecto importante a ser observado nesta conduta é o fato de o Justificante pretender levar a erro a Comissão de Promoção de Oficiais com a apresentação de uma certidão negativa criminal, que não apresentou busca nos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá-MT, onde o Justificante respondeu processo criminal por Crime de Desobediência.

Mas com uma simples busca no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verificou-se que o Justificante figurava como réu no Processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042 pela prática de crime de Desobediência. O que justificava sua não inclusão ao Quadro de Acesso à Promoção.

Numa investigação mais detida a respeito da conduta do Justificante, este Conselho realizou diligências a fim de elucidar os fatos narrados no Inquérito Policial Militar. Verificou-se que a Comissão de Promoção de Oficiais de 2016 avaliou que o Justificante não reunia conceito moral para concorrer à promoção ao posto de
lajor
no dia 02DEZ2016.

A referida avaliação foi resultado do não cumprimento das ordens emitidas por seu superior hierárquico, quando o Justificante realizou
matrícula
em curso superior em horário de expediente sem a devida autorização de seu superior, trazendo prejuízos à administração pública e à disciplina militar. Este Conselho verificou que o Justificante foi preso em flagrante delito, pelo crime de desobediência, quando
matriculou-se
em curso superior em horário de expediente, sem autorização de seu superior hierárquico

O que ensejou a abertura de Inquérito Policial Militar em desfavor do Justificante, que constatou indícios de crime. O Juiz responsável pelo 11° Vara Especializada da Justiça Militar recebeu a denúncia, iniciando um processo judicial em desfavor do Justificante. Já na primeira audiência, o Promotor de Justiça ofereceu o benefício da Transação Penal (fl. 1229) - que não tinha previsão legal na legislação penal militar - mediante algumas condições a serem cumpridas pela Justificante, mas que apesar de não ter amparo legal militar, o
Sr.
Promotor da 11ª Vara
Criminal Especializada de Justiça Militar fez a oferta que foi prontamente aceita pelo Justificante e homologado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar.

Da análise dos documentos juntados aos autos, este Conselho verificou que embora o Justificante tenha aceitado a proposta da transação penal, não cumpriu as condições impostas pelo Juiz da 11ª VCEJM (fl. 1225).

(...)

Para os integrantes deste Conselho de Justificação, o fato do Justificante ter sido preso em flagrante delito pelo crime de desobediência e por estar respondendo processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado Ato de Prisão em Flagrante Delito (APFD), são motivos que se enquadram no Decreto n° 2268/10ABR2014 (que Regulamenta para a Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei n° 10.076, de 31MAR2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências) e que entendemos
importantes o bastante
para serem levados em consideração pelos integrantes da CPO, para análise de conceito de um militar. Não tendo o justificante, qualquer tipo de fundamento em seus requerimentos, no entendimento dos membros deste Conselho de Justificação.

O justificante, enquanto recorrente, distorce o tempo e as informações para tentar ludibriar os membros da Comissão de Promoção de Oficiais. À época de sua preterição e não inclusão ao Quadro de Acesso à promoção tinha sim, um procedimento – Auto de Prisão em Flagrante Delito – em seu desfavor e havia
sim, o processo nº 2784-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado APFD.

6.3.1. Ofensa à honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, Art. 2°, inciso I, alínea "c", da Lei n° 3.993/
78

O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n° 022/CG/2017, . 391
, teve
como objetivo investigar eventual prática de crime militar tipificada no art. 344, do Código Penal Militar - Prática de ato que afete a honra pessoal, e pundonor policial militar ou o decoro da classe - art. 2°, inciso I, alínea "c", da lei nº 3.993/73 - quando ofende a honra pessoal ao Comandante Geral da Instituição, bem como as transgressões disciplinares elencadas.

(...)

Por todo o exposto neste item, este Conselho concluiu que:

1-
o
Justificante praticou conduta irregular, prevista no
art
2
°,

inciso
, alínea "b" e "c", da Lei n° 3.993/78 quando pretendeu omitir informação relevante a Comissão de Promoção de Oficiais ao apresentar Certidão Negativa Criminal somente da Comarca de Cuiabá-MT, mesmo respondendo por processo judicial (IPM) por crime de desobediência
na 119
VEJME.

Embora não faça parte das apurações objeto deste Conselho, entendemos também que o justificante:

a) aceitou a proposta de transação penal oferecida pelo Promotor de Justiça e em tese, não cumpriu as condições impostas.

b) por várias vezes deixou de comparecer à Secretaria da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar para prestar informações acerca do cumprimento da transação penal.

Sobre as letras "a" e
"b' do item I acima, este Presidente elaborou o Ofício n°. 091/CJ/2019, de 20DEZ2019 e o
Ofício
n° 092/CJ/2019, de 20DEZ2019, referentes a Autos Apartados a este Conselho de Justificação e os encaminhou à Corregedoria Geral, solicitando apuração.

II -
o
Justificante ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2°, inciso I, alínea
"c', da Lei n° 3.993/78 quando:

a) acusou o Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral à época dos fatos, em 2016, de prática de "Ato de Improbidade Administrativa" por não ter incluído o Justificante no Quadro de Acesso, decisão fundamentada na falta de conceito moral do Justificante, por estar respondendo Inquérito Policial Militar por crime de desobediência.

b) acusou, em seu interrogatório, fls. 1759, o atual Comandante Geral do CBMMT de manter a atitude do Comandante que o antecedeu:

“(...) ignorou a instauração de um procedimento essencial, cerceou a ampla defesa e o contraditório deste oficial, violando assim arbitrariamente o direito ao processo justo (...)
”

6.4 Recurso
de 2° Grau com Pedido de Liminar

(...)

Conforme acusação neste fato aqui apurado, o Conselho de Justificação, não entrará na discussão se o Justificante tinha ou não conceito Moral para a promoção ou se a Ata da CPO à época estava ou não correta. E sim, se o Justificante apresentou ou não, em sua petição ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitação de
Ressarcimento de Preterição à data de 02JUL2016. Data em que ainda não preenchia nenhum dos requisitos legais. E considerando que, em todos os documentos juntados a este Conselho de Justificação, direcionados à Comissão de Promoção de Oficiais, em nenhum momento foi solicitado ressarcimento de preterição à data de 02JUL2016. Considerando que a referida solicitação com data totalmente arbitrária só é vista em documento emitido à pessoa externa a corporação, o qual não detinha total conhecimento das legislações internas e os quesitos necessários às promoções internas. Neste sentido, a Comissão é unânime em acreditar que a data apresentada em requerimento de 2° Grau diretamente ao Exmo.
Sr.
Governador do Estado, foi apresentada de má fé pelo justificante, no sentido de induzir ao erro, a autoridade competente que não tinha total conhecimento das legislações e normas que definem os critérios a serem observados para promoção interna no CBMMT.

(...)

6.5
Quebra
da Cadeia de Comando

(...)

O Justificante está sendo acusado de quebrar a cadeia de comando e peticionar diretamente ao Comandante Geral do CBMMT, mesmo estando lotado no Batalhão de Emergências Ambientais – BEA. Registrou-se que, no mesmo documento, o Justificante estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo. Tais condutas estão tipificadas no Decreto Lei nº 1.329/78 (RDPMMT), art. 13, 1 e 2 e Anexo I, 07, 13,95 e 97 em concurso com Lei Complementar nº 555/2014, art. 34, art. 36, §1º, incisos I, IV e V, art. 46, §2º, inciso II e art. 47, I e V (fl. 7).

(...)

Este Conselho conclui que o Justificante quebrou a cadeia de Comando ferindo os preceitos da hierarquia e disciplina, quando protocolou requerimento diretamente a Comandante Geral do CBMMT
e também
por desrespeito ao superior hierárquico, quando desnecessariamente estabeleceu prazo no citado documento para que a autoridade respondesse seu requerimento (Comandante Geral sabe bem disso, além de ter assessoria que acompanha os processos).

Este Conselho entende ainda que o Justificante ofende a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da CPO quando, em seu interrogatório afirma “entender que
os mesmos
não são graduados e nem capacitados (GN) para entender um prazo estipulado em Lei” (Folha nº 1765).

Assim, o Justificante praticou conduta irregular, prevista no art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 3.993/78. E ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.

6.6. Recurso já indeferido anteriormente pelo
Juizo
natural, impetrado de novo em
juizo
de plantão
.

E por fim, este Conselho também recebeu acusação de que o Justificante impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041) em 29JUN2018 para que o poder Judiciário impedisse a solenidade militar de 02JUL2018, alegando que caso não tomasse posse nesta data e nesta solenidade, estaria sofrendo prejuízos irreparáveis.

Conforme consta da acusação, o justificante é Capitão BM e como bombeiro militar tem pleno conhecimento de que o ato
de promoção de oficial do Corpo de Bombeiros Militar é ato do Governador do Estado com publicação em Diário Oficial e não havia qualquer ato de promoção ou posse na solenidade militar de 02JUL2018, já que como principal motivo, comemora-se o dia do Bombeiro Brasileiro e a Semana de Prevenção Contra Incêndio instituída pelo Exmo.
Sr.
Presidente Getúlio Vargas no Decreto n° 35.309 de 02ABR1954 e que qualquer promoção de militar poderá ocorrer a qualquer tempo por ressarcimento de preterição.

O Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041), de 29JUN2018 foi indeferido pelo Juiz Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública.

Após o indeferimento pelo Juiz Titular da 1ª Vara da Fazenda Pública, o oficial reiterou o pedido, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01JUL2018 as 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública, requerendo liminarmente a retificação da Ata de Promoção n° 02/CPO/2018 para inclui-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo Art. 243, inciso Il do CNGC.

Diante das ações do Capitão BM Marco
Antônio Souza e Silva, foi
veiculado na mídia digital, com grande circulação pelo
whatsapp
, sobre o cancelamento da solenidade militar, o que repercutiu negativamente à imagem da Instituição em todo o Estado de Mato Grosso, trazendo prejuízos e causando desgastes
e entraves administrativos, já que restou à Instituição prestar os esclarecimentos e informações junto ao juízo do plantão para conseguir demonstrar que a matéria já havia sido apreciada pelo juiz titular da 1º Vara de Fazenda Pública e que essa informação havia sido omitida pelo
Cap
BM Marco Antônio e seu representante legal, com a consequente revogação da decisão liminar pelo próprio juiz do plantão, decisão esta, que estava impedindo a realização da solenidade militar de 02JUL2018.

Para elucidar esta acusação, houve a necessidade de ouvir como testemunha a
Excelentissima
Senhora Juíza de Direito
Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
, a Juíza que estava de plantão quando o Justificante, pela segunda vez, requereu ao Judiciário, em sede de liminar, o cancelamento da solenidade do CBMMT.
A MM"
Juíza afirmou que desconhecia o fato de que o pedido do Justificante já havia sido indeferido: (...)

Diante do exposto, o Justificante:

I -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b", da Lei n° 3.993/78 quando, representado por seu Advogado, protocolizou Mandado de Segurança no Plantão Judiciário já tendo seu pedido indeferido na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Omitindo, na petição inicial do Mandando de Segurança que o pedido já havia sido apreciado.

II -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b”, da Lei n° 3.993/78 quando, causou grandes transtornos à Administração Pública e ao CBMMT, quando induziu a MMª Juíza de Plantão a erro, causando o cancelamento de solenidade militar.
Causando também desnecessários transtornos a pessoa da
Dra
Juíza de Plantão, MM"

Juiza

Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
: (...)

III - Ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da Comissão de Promoção de Oficiais, quando questiona, em seu interrogatório, a imparcialidade das decisões, conduta prevista no art. 2°, inciso
1
, alínea “c" da Lei n° 3.993/78.

VI – Ofendeu o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, quando deu causa à veiculação na mídia de notícias que causaram o desprestigio da instituição CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.
”

Nesse contexto, é de se ver que contra o requerido pesam diversas situações que claramente demonstram a execução por parte do Oficial de atos de procedência incorreta no desempenho do cargo, condutas irregulares e de atos de afetaram a honra pessoal, o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, capazes, por certo, de declará-lo indigno para o Oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente, nos termos definidos pelo inc. I, do art. 16, da Lei Estadual n. 3.993/1978.

Com efeito, o Decreto nº 1.329/1978 que trata do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estabelece que:

“Art. 13 – São transgressões disciplinares:

todas
as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

todas
as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no
Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas
contrarregras
e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

Relação das Transgressões

Anexo I

07 – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

Ainda, a Lei Complementar nº 555/2014 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, traz em seu art. 34 que “
a hierarquia e a disciplina são as bases das instituições militares estaduais
”.

Feito esse registro, restou evidente que o Oficial – Capitão do Corpo de Bombeiros -, transgrediu os valores e deveres militares, e os fatos causaram abalos significativo à honra pessoal do Oficial, ao pundonor militar e ao decoro da classe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim, deve-se considerar “honra pessoal” como sendo o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados, “pundonor militar” como sendo o dever de
o militar
pautar a sua conduta como a de um profissional correto, exigindo-se dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido e, por fim, “decoro da classe” como o valor moral e social da Instituição, representando conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem.

Atente-se, ademais, a inobservância ao cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, fazendo transparecer em inúmeros dos seus atos pessoais o descompasso com a hierarquia e disciplina ordinariamente esperados de um bombeiro militar para com a Corporação.

Nesse contexto, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer acostado ao Id. 168305152 – pág. 11-30, “
não há dúvida de que as condutas se mostram gravosas e justamente afetam o ponto nodal do presente procedimento “analisar se há ou não condições do oficial continuar exercendo a carreira militar”, pois
extrai-se
dois autos que o Justificante não se adequou aos princípios do militarismo, razão pela qual reafirma-se a necessidade da perda do seu posto e patente do querido e sua consequente exclusão dos quadros da corporação
”.

Nesse sentido, trago à colação julgado desta Turma,
in
verbis
:

“
PETIÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – NULIDADE DA “CITAÇÃO” POR EDITAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO
INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO – COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO – SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO – DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES – LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MÉRITO –
PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEAS A, B E C, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INDIGNIDADE PARA
O OFICIALATO EVIDENCIADA
– PEDIDO PROCEDENTE. Conquanto o parágrafo único do artigo 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que “os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”, tais prazos são
regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal. Assim, se as transgressões imputadas ao requerido encontram correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do CPM, cuja reprimenda máxima é de 15 anos, o prazo prescricional a ser considerado no âmbito disciplinar é o de 20 anos, nos termos do inciso II do art. 125 do mencionado diploma normativo. Não há ilegalidade no ato governamental que instaura o Conselho de Justificação se tal ato se lastreia em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares dos fatos.
Outrossim
, deve ser transportada para a seara disciplinar a premissa de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo – sendo, aliás, dispensável, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação Eventuais nulidades devem ser arguidas pela parte interessada tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Além disso, para que seja declarada a nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo provocado. De qualquer modo, constatando-se que o requerido foi intimado pessoalmente no início do processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa em todas as etapas do feito, não há falar em nulidade da “citação” por edital, principalmente se, após tal notificação ficta, o requerido é novamente intimado pessoalmente e comparece aos atos procedimentais pertinentes, inclusive à sessão de qualificação e interrogatório. Evidenciando-se: I – a participação efetiva do requerido e de seus advogados ao longo do processo; II – a existência de laudo médico atestando a aptidão do oficial para
responder às imputações; III – a regularidade das diligências realizadas durante a suspensão do prazo para a o encerramento do feito; IV – o acesso irrestrito da defesa aos autos em todas as fases do procedimento; V – o indeferimento motivado das diligências impertinentes pleiteadas pela defesa; e VI – a idoneidade do libelo acusatório, que narra os fatos de maneira objetiva e precisa, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa nesses aspectos, mormente quando configurada a preclusão em relação a diversos dos temas abordados. O Conselho de Justificação não está obrigado a discutir expressamente, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, afigurando-se suficientemente fundamentado o relatório final do colegiado se demonstradas
as
razões que levaram ao seu convencimento. Não fosse o bastante, no caso dos autos, o Conselho de Justificação enfrentou adequadamente os argumentos mais relevantes da defesa. Não houve descumprimento da primeira questão de ordem resolvida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste processo, uma vez que, após a devolução dos autos ao Governo do Estado, o Chefe do Poder Executivo Estadual proferiu despacho expressamente determinando o encaminhamento do feito a este Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de decretação da perda do posto e da patente do oficial. Admite-se na esfera da responsabilização disciplinar a utilização da técnica de fundamentação per
relationem
ou
aliunde
, de modo que a decisão governamental que se reporta às conclusões do relatório final do Conselho de Justificação e ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser tida como carente de fundamentação idônea.
Tendo sido comprovado, perante o Conselho de Justificação, que
o oficial do Corpo de Bombeiros Militar perpetrou graves transgressões disciplinares, tipificadas no artigo 2º, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei Estadual n. 3.993/1978, revelando conduta ímproba e incompatível com a dignidade exigida para o oficialato, deve ser decretada a perda de seu posto e de sua patente, com a sua exclusão das fileiras da corporação
.” (TJ-MT 01073235720188110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 15/09/2022, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/11/2022) (destaquei)

Por derradeiro, ainda que existentes elogios pretéritos na ficha funcional do requerido, tais apontamentos não afasta
m
, por si só a perda do posto e patente de Oficial, tendo em vista as inúmeras condutas que lhe foram imputadas, pelas quais foi julgado culpado pelo Conselho de Justificação e comprovam o comportamento incompatível com a carreira militar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar procedente a representação
para declarar a incompatibilidade do Capitão Marco Antônio Souza e Silva para o Oficialato do Bombeiro Militar, com a consequente perda do seu posto e patente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente a explanação feita pelo douto advogado, assim como a leitura do voto do eminente Relator.

Com relação às preliminares, acompanho o entendimento do Relator para rejeitá-las. Quanto ao mérito, verifica-se que o comandado Marco Antônio Souza e Silva teria praticado não apenas uma irregularidade, mas inúmeras.

Parece-me que um número de seis pelo que consta do voto do eminente Relator. Nos cabe verificar se há proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da perda do posto ou da patente.

Dessa forma, chego à mesma conclusão do Conselho de Justificação, pois, não se trata de um fato isolado onde poderíamos talvez relevar e aventar a possibilidade de proferir uma decisão diferente.

Em se tratando de seis irregularidades de relativa gravidade, demonstra-se claramente, e infelizmente, que o
hora
ora requerido não sustenta as condições necessárias para continuar a fazer parte da corporação de bombeiros militar
es
do Estado de Mato Grosso, por ofensa à honra e ao pundonor daquela instituição.

Com essas brevíssimas considerações,
acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (
3
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Voto
pela rejeição das preliminares

e
acompanho o voto do Relator
também
em relação ao mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

E
stou de pleno acordo
com o voto do Relator
com relação
as
preliminares
e
ao mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Eminentes Pares,

Estamos habituados a apreciar situações
em que
o militar comete crimes
, mas
,
de acordo com
a sustentação oral realizada neste julgamento, verifica-se que o Conselho de Justificação
atribuiu
como faltas disciplinares
situações
que
t
eria
m

ocorrido quando o requerido
ainda
exercia
a graduação
de
cabo
.

Há que se fazer um juízo de proporcionalidade
entre os fatos e a aplicação da pena de perda do posto e
da
patente
.

O

fato
de o

militar
t
er comunicado ao Ministério Público
sobr
e
os
alvarás que teriam sido adulterados por outro mili
tar
,
justifica tamanha pena que se
lhe
pretende impor?

Houve um
fato
em que
o requerido
teria faltado com a verdade
;

outro em que
teria
atribuído

à

C
omissão
de
P
romoção

o cometimento de
crimes
;
em outro
teria tentado
ludibriar do Governador do Estado de
Mato Grosso
p
or meio de
interposição de recurso contra
o processo de
promoção e, por fim, teria impetrado um Mandado de Segurança visando
a
suspensão
do
ato de solenidade de promoção do qual foi
excluído
.

Eminentes Pares
, será
mesmo que esses fatos justificam a
lijá-lo das fileiras da polícia militar?

Quero examinar também a questão da prescrição, po
is,
ao observar
a lei, esta
não
versa

sobre
casos de suspensão
e
interru
pção
.

A
doutrina
diz
que
,
não
havendo
prev
isão legal em
situações de suspensão e interrupção
,

o prazo é contínuo e
ininterrupto
e v
imos o advogado defender da tribuna que todos os fatos se passaram há mais de seis anos.

Peço vista dos autos para
analisar com mais vagar
a situação dos autos
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Todas as indagações do Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,
constam d
o

meu voto que
será analisado com mais vagar
.

Quanto ao dever de ofício, esclareço que no próximo julgamento

estarão prescritos todos os fatos objeto d
esses inquéritos e procedimentos administrativos, pois, no próximo mês se completa
m
seis
anos
d
a data dos
acontecimentos.

É o que me coube esclarecer ao aguardar o pedido de vista formulado pelo Desembargador Orlando de Almeida
Perri
.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (6º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
8º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (10º VOGAL):

Senhor Presidente,

Penso que o Desembargador Orlando de Almeida
Perri

está correto em formular o pedido de vista, pois
,
a princípio
,
ocorreu uma transgressão disciplinar
, não um crime.

Aguardo o pedido de vista dos autos para melhor análise da questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (9º VOGAL):

Senhor Presidente,

A
de
speito
da prescrição,
e
creio
que
o Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, dev
a
destacar

essa parte
,
justifico
que aguardo o pedido de vista
em razão da história deste julgamento
,

que
desde o Tribunal Pleno
a
matéria assentada

envolve infração penal e infração disciplinar
.

Pessoalmente já proferi voto no sentido de que não tínhamos competência para julgar essa matéria e
que
caberia ao
Governador
do Estado de Mato Grosso,
encerrar o ciclo de apuração e punição, se fosse o caso.

O
Desembargador Orlando de Almeida
Perri
se refere ao costume, mas
,
na pesquisa jurisprudencial do Tribunal de Justiça
,

reconhecemos a existência de hipóteses de infração disciplinar
, que sempre entendi que não
ser

o caso
.

Espero que a partir desse julgamento, possamos balizar o
nosso
entendimento, agora com doze Desembargadores com competência para analisar
as representações de patentes
,
para que em definitivo não reconheçamos a competência
para julgar essa matéria
, se for o caso
, e a devolvamos para a autoridade competente
, a fim d
e exaurir a jurisdição administrativa em sede dis
ciplinar.

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador José
Zuquim
Nogueira,

Indago a Vossa Excelência qual foi
a
posição do Governador do Estado de Mato Grosso neste caso? Referendou a sugestão do Conselho de Disciplina?

Não me recordo de Vossa Excelência ter feito menção quanto
a
decisão do Governador.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

O Governador do Estado de Mato Grosso delegou ao Tribunal de Justiça
a
análise d
a decisão d
o
Conselho de Disciplina
, mas não manifestou se está de acordo ou não
.

E
m razão do Conselho de Justificação
apontar
como
ocorrência de infração disciplinar
,
o Governador encaminhou

o
parecer da Procuradoria
Geral
do Estado de Mato Grosso
,
que opinou
no sentido da
punição
pel
a
perda do cargo
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador José
Zuquim
Nogueira,

O Governador m
anifestou expressamente sobre a perda do cargo?

Pois, somente nesta hipótese é possível que os autos sejam
encaminhados
para o Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Governador pode
não
anuir
às conclusões do Conselho de Disciplina.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Peri,

Os autos foram
encaminhado
s
para o Tribunal de Justiça pelo Governador
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador Relator,

Muitas vezes os autos são encaminhados para o Tribunal de Just
i
ça, mas sem
a
manifestação do Governador
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

A petição foi encaminhada a este Tribunal de Justiça pelo Governador
,
que acolheu a recomendação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação e acompanhou o relatório final que concluiu que M
arco Antônio Souza e Silva, Capitão Bombeiro Militar
,
é culpado de todas as acusações a ele imputadas e não
reúne
mais condições de
continuar nas
fileiras
do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador Relator,

Examinarei melhor o caso porque quando falamos de justiça militar, temos as prisões administrativas
.

Não seria o caso d
e o
Comando d
o Corpo de Bombeiros,
pelos fatos trazidos,
ter aplicado a pena de prisão administrativa

ao invés de

propor a perda do posto e da patente?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

Tranquilizo-me
quanto a
o pedido de vista formulado
por Vossa Excelência, porque
trata-se
de uma matéria nova
para mim
a ser analisada
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (10º VOGAL):

Poderia ter

se
aplicado a penalidade de suspensão
ou um
a punição
disciplinar,

não
é
,
Desembargador Orlando de Almeida
Perri
?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Uma suspe
n
são ou uma prisão administrativa
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

Com certeza Vossa Excelência trará elementos
.

N
ão te
rei
constrangimento algum em aprender
mais
sobre a matéria e
,
talvez
,
rever o meu voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Examinarei com calma e mantenho o pedido de vista dos autos.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (3º VOGAL):

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

Pelo que ouvimos da sustentação oral, soa com estranheza
ess
a recom
en
dação
,
uma vez que o requerido era
T
enente quan
d
o ocorreu a primeira
situação e posteriormente foi promovido a
C
apitão
e, ainda a Major
, o
u seja, foi promovido por três vezes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,

Pela sustentação oral
, entendi
que existe infração
cometida
quando o
requerido

exercia a posição de cabo.

V O T O
(R
A
TIFICADO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Há algum tempo analisei um caso
semelhant
e e realmente chamou-me a atenção
a matéria
.

Penso que esse Conselho de Justificação quando
decide e o Governador referenda
tal decisão
e
os autos
são remetidos
ao Tribunal
de Justiça
, parece-me que temos
apenas
a função

de
anali
sar se há alguma irregularidade durante todo o procedimento form
al.

Adentrar a questão de mérito a ponto de dizer que a decisão do Conselho de Justificação, assim como a do Governador é irregular ou desproporcio
nal,
penso que
estaríamos praticamente assumindo o controle do ato administrativo.

Quem deve dizer da conveniência
, d
a oportunidade e da proporcionalidade do ato administrativo
e dar a palavra final é o Governador que é o chefe maior das Forças Armadas do Estado.

Por
não se tratar de
um praça
,
um
soldado, um bombeiro em início de carreira
,
não
se trata
r
de

um cabo ou um sargento, mas sim
de
um oficial e
,
por estar no oficialato
que
se encaminha os autos ao Tribunal de Justiça
para análise dessas questões.

Q
uando não se trata de oficial, a própria decis
ão do Conselho de Justificação
é suficiente para a exclusão
das fileiras da instituição
.

Essa proteção é feita na lei específica dos militares e na corporação dos bombeiros também.

Penso que a reanálise desse ato e d
e sua
proporcionalidade, estaríamos
a
adentra
r
a questão do mérito do ato
administrativo e parece-me que não seria o correto.

Se o
voto do Desembargador Orlando de Almeida
Perri

trouxer
alguma consideração, não terei a menor dúvida em reanalisar a questão, mas
,
a princípio
, voto de acordo com o que foi sufragado pelo douto Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor Presidente,

O Governador cumpriu o dispositivo constitucional.

Tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual determinam que os autos sejam encaminhados ao Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (10º VOGAL):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

A Lei 3.993/78 em seu artigo 15º,
com bem foi destacado pelo nobre Relator, determina que o requerido seja citado para apresentar
sua
defesa
e se a
apresenta
, o Tribunal de Justiça deve analisar o que
por ele

foi
arguido
.

No caso em questão, trata-se de militar e devemos analisar se há ou não procedência na punição de expulsá-lo da corporação.

Não
fosse
assim, qual o sentido de encaminhar essa decisão para o Tribunal de Justiça? Apenas
para
homologarmos a decisão do Governador? Penso que não
. D
evemos

analisar a questão.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

O Tribunal de Justiça
n
ão é
uma
figura de pedra
.

A
Constituição Federal
,
no art. 125,

§ 4º
, diz
:

“Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares
militares, ressalvada
a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
”.

Não podemos apenas referendar uma decisão do Governador. Devemos analisar a regularidade do procedimento. A decisão final é do Tribunal de Justiça sim.

Elaborei
um estudo nesse sentido
e
m determinado voto e concluí que estamos diante de um ato composto, não complexo.
É um a
to composto.

Analisarei, inclusive, o posicionamento do Governador do Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (11º VOGAL):

Senhor Presidente,

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e no mérito pela improcedência do recurso
?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Sim, Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (11º VOGAL):

Senhor Presidente,

Além das considerações que o Desembargador Orlando de Almeida
Perri
fez para fundamentar o seu pedido de vista, com as quais
comungo, pareceu-me também que na sustentação oral
,
o douto defensor disse que
a matéria havia sido julgada e concluída pelos
Conselhos de Justificação e
posteriormente,
recebeu a informação de que nã
o

foi
.

Por essas razões, aguardo o pedido de vista dos autos.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Egrégia Turma
,

Pedi vista dos autos para apreciar as matérias relacionadas à prescrição e à competência, bem como
fazer um juízo de
proporcionalidade entre os fatos e a aplicação da pena de perda do posto
e

patente
de

MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
.

Inicialmente, cabe anotar que, após o processo aportar neste Tribunal, o antigo Relator, Des. Pedro Sakamoto, solicitou ao Governador do Estado informações atualizadas da situação do justificante, vindo
a
notícia [em 9.2.2024] que
“o requerido Marco Antônio Souza e Silva ocupa, atualmente,
no posto de Capitão Bombeiro Militar
”
[Id.
201839673
]. O Governador do Estado ainda esclareceu que, embora anteriormente tenha sido
deferido [em 2018] em favor do justificante a promoção

retroativa
o posto de Major, tal decisão
encontra-se pendente de julgamento
em virtude de pedido de revisão interposto pelo

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
,
“por supostos vícios contidos
”
no
Parecer nº 0864/SGACI/2022 da Procuradoria
-
Geral do

Estado
.

Da prescrição

O d. Relator apontou que a
“
transgressão mais antiga ocorreu em 25/04/2016
e o Conselho de Justificação
foi instaurado em 24/10/2018
(Ato Governamental nº 28.801/2018), portanto, não transcorreu o prazo disposto no art. 18 da Lei nº
3.993/78
, i
n
verbis
:

“Art. 18.
É de
6
(seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
”
.

Não desconheço que
“
a doutrina majoritária
, ou seja, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Ronaldo João Roth/Sylvia Helena Ono, Jorge Luiz Nogueira de Abreu,
discorrendo sobre o instituto da prescrição, no Processo Administrativo Militar, em face o artigo 18 da Lei nº 5.836/1972
1
, prelecionam
que: a referida norma não prevê causas de suspensão ou interrupção dos prazos prescricionais, entendendo serem
ininterruptos desde a data de
ocorrência”
.

Todavia, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a contagem do
prazo prescricional
previsto no
art. 18 da Lei
nº
3.993/78

é operada entre a data do fato e a instauração do procedimento de justificação
,
conforme, aliás, já decid
i
anteriormente em processo semelhante, perante esta Turma, em 9.11.2022
[nº
1009096-73.2022.8.11.0000
; da minha relatoria].

A despeito
de o
art. 18 da Lei nº 3.993/78
prever apenas o prazo prescricional de
6
anos,

“
sem dispor sobre causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional,
a mesma
se encarrega de consagrar, no âmbito do Conselho de Justificação,
a aplicação subsidiária do Código Penal
Militar
,
que dispõe, em seu art. 125, §5º, inc. I,
a respeito da interrupção da prescrição a partir da instauração do
processo
”
2
.

O art. 125, §5º, do Código Penal Militar prevê que a interrupção da prescrição se opera pela “instauração do processo” [no caso, entendida como a instauração do Conselho de Justificação] e pela “sentença condenatória
recorrível”
[nesta hipótese, compreendida como a apresentação do relatório final que considerou o justificante culpado das transgressões imputadas].

Logo, não transcorrido mais de
6
anos entre a data dos fatos e a instauração do Conselho de Justificação, não há falar em ocorrência da prescrição.

No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 4.256/1981 DO ESTADO DA PARAÍBA.
SIMETRIA COM A LEI FEDERAL 5.836/1972. MARCOS DE CONTAGEM. DATA DO FATO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
. PRECEDENTE.
(...)
A propósito: "A Lei Federal n. 5.836/72 apenas delimita
o prazo prescricional de
6
(seis) anos para desate do Conselho de Justificação,

a ser verificado entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento
.
Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que não se confunde com a prescrição intercorrente"
(RMS 48.665/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes, S
e
gunda Turma, julgado em 15.9.2015,
DJe
5.2.2016).

3.
Assim, não transcorrido o prazo de seis anos entre a prática das
infrações disciplinares e a instauração do Conselho de Justificação
,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva
. 4. Agravo Interno não provido
.”
3

“
O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o prazo prescricional do art. 18 da Lei 5.836/1972 é de natureza extintiva, não se confunde com
prescrição
intercorrente, e
é
averiguável entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento. A propósito: "A Lei Federal n. 5.836/72 apenas delimita o prazo prescricional de 6 (seis) anos para desate do Conselho de
Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento.
Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que não se confunde com a prescrição intercorrente"
(RMS 48.665/SP, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015,
DJe
5.2.2016). Assim,
não transcorrido o prazo de seis anos entre a prática das infrações disciplinares e a instauração do Conselho de Justificação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. Agravo interno não provido
.
”
4

“(...)
A Lei Federal n. 5.836/72
apenas delimita o prazo prescricional de
6
(seis) anos para desate do Conselho de Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato
transgressional
e a da instauração do procedimento
. Trata-se, pois, da
prescrição extintiva propriamente dita
, que
não se confunde com a prescrição intercorrente
.
[...]”
5
.

“A despeito de a lei estadual invocada pelo impetrante se posicionar no sentido da prescrição da pretensão disciplinar no prazo de
6
seis anos
, consoante art. 18 da Lei n. 4.256/1981,
sem dispor sobre causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional
,
a mesma se encarrega de consagrar, no âmbito do Conselho de Justificação, a aplicação subsidiária do Código Penal Militar , que dispõe, em seu art. 125 , § 5º , inc. I , a respeito da interrupção da prescrição a partir da instauração do processo
. Assim, tendo a prescrição
sido interrompida por ocasião da instauração do processo perante o Conselho de Justificação
(...)”
.

(T
JPB
,
Mandado
d
e Segurança: 0801967-29.2018.8.15.0000, Relator: Des. João Alves da Silva, Tribunal Pleno
)

Não bastasse, entre a abertura do Conselho de Justificação [em
24.10.2018
] e a data da apresentação do relatório final [em
20.12.2019
] – outro marco interruptivo da prescrição – também não transcorreu
o prazo de
6
anos
.

Do mesmo modo, entre o relatório final e a presente data [31.10.2024] não decorreu o prazo de
6
anos.

Sobre os marcos interruptivos do prazo prescricional de
6
anos, trago os seguintes julgados do STJ, deste Sodalício e de outros Tribunais:

“(...)
o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional
(...),

com a instauração do Conselho de Justificação
, decorreu pouco mais de um ano.
Recomeçada a contagem a partir do dia seguinte
,
o próximo marco ocorreu com a apresentação do relatório final pela autoridade processante
(...). Recurso ordinário não provido.”

(
STJ,
RMS n. 46.780/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 1/7/2016
)

“
Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem
como do início deste até a aplicação de sanção
, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar
.”

(
TJMT,
N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, Mario Roberto
Kono

d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 15/12/2022
)

“(...) sendo este o termo inicial da prescrição,
cujo
curso foi interrompido pela instauração do Conselho de Disciplina
em 23/03/2006, data em que
o prazo prescricional de
6
(seis) anos voltou a correr, contudo, o procedimento demissório foi concluído antes do decurso do prazo de 06 (seis) anos, com a publicação do ato de exclusão
aos 17/06/2011
.”

(TJMT
, N.U.
00372641520188110042 Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

07/07/2022)

“
Instaurado o Conselho de Disciplina para apuração de condutas ilícitas praticadas pelo policial militar,
fica interrompido o prazo prescricional até a decisão final
proferida pela autoridade competente. III - No caso concreto, a pena de exclusão das fileiras da PMMA foi aplicada contra o impetrante antes do término do prazo prescricional de 06 (seis) anos, razão por que não lhe assiste o direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. IV - Segurança denegada.”

(TJMA
,
MS: 0255152011 MA 0005183-16.2011.8.10.0000, Marcelo Carvalho Silva, 19/07/2012
)

“
Embora a Lei nº 6.477/1977, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não preveja expressamente hipóteses suspensivas ou interruptivas da prescrição da pretensão punitivo-administrativa sexenal que regula
(art. 17), há, a esse respeito, a necessidade de observância da aplicação lógico-sistemática das disposições incidentes para os demais casos de
procedimentos administrativo-disciplinares,
a saber
a Lei nº 8.112/1990 ou, até mesmo, a Lei Complementar Distrital nº 840/2011. Em qualquer caso, seja na Lei nº 8.112/1990 (art. 142, § 3º), seja na Lei Complementar Distrital nº 840/2011 (art. 208, § 2º),
a instauração de processo administrativo-disciplinar é causa interruptiva da prescrição
. Assim, sem prejuízo dos princípios da legalidade e da proibição de analogia in malam partem,
a instauração do Conselho de Disciplina a que se refere
a Lei nº 6.477/1977
é circunstância apta a interromper o transcurso do prazo prescricional de 6 (seis) anos nela previsto
. Jurisprudência do TJDFT. 2.
Observando-se que, entre a data dos fatos que ensejam a persecução punitivo-disciplinar e a instauração do Conselho de Disciplina, não transcorreu o prazo de 6 (seis) anos, está legitimada a continuidade da persecução administrativo-disciplinar intentada quanto aos referidos eventos
. 3.”

(TJDF
,
07139460620228070018 1741365, Relator:
Lucimeire
Maria
d
a Silva, 22/08/2023)

Da competência deste Tribunal
para apreciar infrações disciplinares

Após a conclusão do Conselho de Justificação,
a Procuradoria
-
Geral do Estado de Mato Grosso manifestou no feito

reconhecendo a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho e acompanhou as conclusões vertidas no relatório final, sugerindo ao

Governador do Estado o encaminhamento dos autos
a este Sodalício.

Por sua vez, o Governador do Estado de Mato Grosso acolheu e

ratificou a conclusão
do relatório do Conselho de Justificação
, determinado a remessa d
os autos
a este
Tribunal
.

Sabe-se que
o Conselho de Justificação é um processo administrativo disciplinar destinado a avaliar a capacidade de oficial do Corpo de Bombeiro Militar em permanecer nos quadros da Instituição, em virtude das condutas graves por ele praticadas, as quais podem ser decorrentes de crime ou não
.

O referido processo se desenvolve em duas fases distintas: 1)
fase administrativa
: que se dá com a nomeação pelo Governador do Estado de uma comissão composta por três oficiais mais antigos que o acusado, a fim de apurar os fatos, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, que, ao final, elaboram relatório manifestando sobre a culpabilidade ou não do militar, restituindo os autos ao Chefe do Executivo Estadual; 2)
fase judicial
: em posse dos autos, entendendo o Governador do Estado que o oficial não possui condições de permanecer na Instituição, o feito é encaminhado ao Tribunal de Justiça, a fim de submeter o justificante ao processo de perda de posto e patente.

Nesse quadro, compete a esta Corte a atuação no processo administrativo conduzido pelo Conselho de Justificação, pois a perda do posto e da patente sempre depende de
decisão judicial
, pouco importando a natureza dela,
se administrativa
ou criminal, conforme, aliás, já decidimos em situação anterior [bem semelhante], em processo da minha relatoria [Petição nº
1009096-73.2022.8.11.0000
; julgado em
9.11.2022
].

Destaco ainda o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Em relação à preliminar
de incompetência do TJMT
arguida pelo requerido, constato que
não há cabimento segundo entendimento consolidado desta e. Corte, eis que a existência de decisão condenatória nos respectivos conselhos disciplinares enseja
o encaminhamento do procedimento para se deliberar acerca da perda do posto e patente dos oficiais, consoante interpretação que se extrai dos artigos 42, § 1º e 142, § 3º, inciso
VI ,
ambos da Constituição Federal; art. 143, caput e § 1º , da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 148 da Lei 3993/1978
.

Registre-se que
o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso adotava o entendimento de ser incompetente para a declaração da perda do posto e patente dos oficiais ou perda da graduação das praças, nos casos em que não havia sentença condenatória transitada em julgado
, do qual compartilhávamos;
no entanto
, depreende-se do teor do acórdão proferido nos autos n. 0107323-57.2018.8.11.0000 – datado de 17/02/2022, que o TJ alterou o seu posicionamento quando se tratar de oficiais, em apertada síntese, por compreender que a Súmula 6739 do STF relativiza a incidência do disposto no § 4º do art. 125 da CF/88 tão somente no tocante à perda da graduação (das praças), nada tratando sobre a perda do posto e da patente (dos oficiais
)
para os quais se exigiria decisão judicial neste sentido,
nos termos do art. 142, §3º, inc. VI, da CF/88.

Destarte, por entendermos que a previsão de procedimento específico para a declaração da perda do posto e patente dos oficiais em nada prejudica os militares; muito pelo contrário, uma vez que
garante que seja analisada, de maneira pormenorizada, todas as situações peculiares do caso concreto
;
passamos a adotar o entendimento acima exposto
.
”

Não bastasse, ao ratificar a conclusão do Conselho
de
Justificação e recomendar ao Governador o encaminhamento dos autos a este Sodalício, a Procuradora do Estado [Sueli Solange Capitula] apontou
ser
“forçoso concluir que (...) os integrantes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas reconheceram, expressa ou implicitamente, a competência do Tribunal de Justiça para julgar Conselhos de Justificação”
.

Do mérito
– da p
roporcionalidade entre os fatos e a
exclusão do justificante das
fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Colho do relatório do d. Relator:

“Trata-se de petição encaminhada a este Tribunal de Justiça pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, com base no art. 13, V, alínea “a” c/c art. 14, ambos da Lei nº 3.993/1978,
que, acolhendo recomendação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, reconheceu a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação e acompanhou o relatório final, que concluiu que Marco Antônio Souza e Silva – Capitão Bombeiro Militar – é
culpado de todas as acusações que lhe foram imputadas
e não mais reúne condições de continuar nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Gross
o.

O feito foi recebido no Tribunal de Justiça como petição para análise da perda de posto e patente de oficial, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e art. 143 da Constituição Estadual, distribuindo-se ao então Relator Des. Pedro Sakamoto, que abriu vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

Em parecer colacionado no Id. 168305152 – pág. 11-30, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso concluiu que o requerido “não se amolda aos principais fundamentos do militarismo “hierarquia” e “disciplina””, tendo em vista que foram apurados ao
todo 06 fatos que envolvem o militar em decorrência das transgressões disciplinares, tendo opinado pela declaração da perda do posto e patente do militar e a sua consequente exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

O então relator determinou a citação do requerido para que apresentasse sua defesa, nos termos do art. 15 da Lei n. 3.993/1978
(Id. 168305152 – pág. 33).

No Id. 168305158 – pág. 9-13, a Defensoria Pública manifestou nos autos, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo, ante a ausência de condição de procedibilidade e pela sua inépcia; a prescrição do fato exposto no item
1
, referente a Portaria nº 10/CF/2017; a necessidade de declaração de suspeição do Presidente do Conselho de Justificação
. No mérito, pugna para que não seja declarada a perda de patente nem mesmo de exclusão do requerido dos quadros do Corpo de Bombeiros. Subsidiariamente, que seja transferido para Reserva Remunerada
.

No Id. 169564696
o requerido veio aos autos juntando decisão acerca de sua promoção à patente de Major, motivo pelo qual o então relator converteu o julgamento em diligência e determinou que o Governador do Estado de Mato Grosso fosse notificado para prestar informações pormenorizadas acerca do status funcional do requerido
(Id. 199134155).

Informações apresentadas
no Id. 201839673.

Em 11/07/2024, já sob minha relatoria, proferi despacho para o fim de oportunizar ao requerido novo prazo para apresentação de defesa (Id. 224910151), que manifestou nos autos no Id. 227498175.

No Id. 227498175, o requerido pugnou,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição em relação a
5
(cinco) transgressões disciplinares, tendo em vista o decurso do prazo de 6 anos, com fulcro no art. 18 da Lei nº 3.993/78 e ratifica a manifestação anterior quanto aos demais pontos.

Instada novamente a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao. Id. 233770191
, opina
pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência do pedido de perda de posto e patente do requerido
.”

Além disso, o justificante apresentou memorais nos autos, reforçando suas teses.

Como visto, a situação envolve
a exclusão d
o
oficial do Corpo de Bombeiros Militar, com fundamento na prática de diversas condutas incompatíveis com os valores basilares da corporação, notadamente a
hierarquia
e a disciplina, preceitos constitucionais de natureza militar.

A despeito da conclusão exarada pelo Conselho de Justificação, e não obstante
a conduta “
indisciplinada
”

por parte do
justificante,
deve
a presente representação
ser rechaçada
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos do Relatório Final elaborado pelo Conselho de Justificação
6
, formado pelos Cel. QOBM João Rainho Júnior [Presidente], Ten. Cel. QOBM Rony Robson da
Crux
Barros [Interrogante e Relator], e Ten. Cel. BM Rogério Quinteiro Barcellos [Escrivão],
verbis
:

“
A primeira constatação deste Conselho, foi a de que o Justificante é acusado de ter praticado várias condutas que
demonstram a incompatibilidade com o oficialato.
Algumas destas condutas já foram apuradas por meio de Inquéritos Policiais Militares (IPM) e/ou outros procedimentos administrativos.

Diante da análise da documentação anexa à solicitação de instauração do Conselho, verificou-se que não cabe a este Conselho tomar providências acerca de procedimentos apresentados. Estes procedimentos são o arcabouço probatório que fundamenta a acusação de que o Justificante demonstrou comportamento incompatível com os preceitos éticos da Corporação, envolvendo-se fatos desabonadores ao oficialato.

(...)

6.1 Inquérito
Policial Militar – Portaria nº 010/CG/2017

O Inquérito Policial Militar, instaurado por meio da Portaria n° 010/CG/2017, fl.

n°. 17, acompanhada de toda a investigação, fis. 19
a
238, e do Relatório Final,
f
l
s

239 a 274, bem como da Homologação do Relatório pelo Corregedor Geral de

CBMMT,
fI
. 276 e da remessa dos autos à 11ª Vara Especial de Justiça Militar, fl.

278, juntado aos autos deste Conselho,
foi instaurado com a finalidade de investigar a respeito da emissão de alvarás com irregularidades na cidade de Jaciara - MT.

Ocorre que,
quando assumiu o Comando da 9ª Companhia Independente de Bombeiro Militar - CIBM, em Jaciara-MT,
o Justificante identificou irregularidades na emissão de alvarás
. Porém,
não tomou as providências administrativas legais para saná-las diretamente,

preferindo informar o escalão superior
. Fato que ensejou a referida investigação em desfavor dos militares envolvidos neste fato, entre eles, também o Justificante
.

Neste Inquérito Policial Militar
foram analisados 96

Alvarás de Prevenção contra Incêndio e Pânico (fls. 21 a 130), onde 09 (nove) deles foram emitidos sem o cumprimento do que determina a legislação
. Para o esclarecimento dos fatos, foram ouvidos os responsáveis por estas empresas que receberam os
alvarás ilegais e/ou irregulares
, bem como realizada investigação, fls. 137 a 239.

Ao final, o Encarregado pelo Inquérito Policial Militar, em seu Relatório Final, fis. 239 a 274,
no que diz respeito ao Justificante, concluiu que:
"Houve transgressão disciplinar residual praticada pelos seguintes militares:
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva (GN), condutas tipificadas no RDPMMT, itens 20 e 38, do Anexo
(Relatório IPM. Fls. 274).

Após a análise da documentação que trata desta acusação, este Conselho de Justificação
verificou que,
além da irregularidade dos Alvarás emitidos pelo Justificante,
objeto do Inquérito Policial Militar em comento,
há que se discutir a atitude do Justificante de “recorrer ao Judiciário” sem esgotar todos os recursos administrativos.

E a respeito dessa conduta, a testemunha, Sr.
Cel
QOBM Júlio Cezar Rodrigues, fls. 1545 a 1547,
Comandante Geral do CBMMT à época dos fatos – 2016 – falou a este Conselho não ter tido conhecimento desse documento que foi enviado ao Ministério Público pelo Justificante e ainda afirmou que “o Justificante fez esses e outros documentos
deixando de seguir a cadeia de comando
”.

Sobre esta conduta do Justificante a referida testemunha ainda ressaltou:

"(...) sobre as condutas do Justificante pela própria natureza que são produzidas, são incompatíveis com os valores e deveres militares (...) o

Justificante tem inteligência e
discernimento e conhecimentos da legislação interna suficientes para que fizesse juízo de valor sobre o despropósito e a desnecessidade de agir fora dos canais de comando. (...) Na qualidade de Comandante Geral de uma instituição militar (
..
) atitudes desta natureza se não forem firmemente repreendidas com o devido processo legal podem trazer consequências nefastas a estabilidade da organização. "Testemunha

- Cel. QOBM Júlio Cezar Rodrigues - fls. 1545 a 1547)
.

A respeito da referida acusação, em seu interrogatório, fis. 1753 a 1773,
o Justificante teve a oportunidade de explicar o motivo do envolvimento do Ministério Público de Jaciara-MT, sem antes ter passado ao conhecimento de seu chefe imediato o fato supostamente irregular
, dando-lhe condições de prazo, dentro de suas atribuições legais de apurar o fato relatado.

O Justificante respondeu que o Ministério Público é órgão que possui a missão constitucional de fiscalizar o ordenamento jurídico brasileiro, possuindo independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ressaltou a inexistência de relação hierarquia e/ou subordinação entre o Ministério Público e o CBMMT. Ju
stificou ainda que considerou o estado de periculosidade que os funcionários das empresas envolvidas e os cidadãos de Jaciara-MT estavam expostos há mais de quatro anos, devido às negligências do CBMMT em Jaciara-MT
.

Isso o motivou a notificar o seu Chefe Imediato
,
a Corregedoria Geral do CBMMT e o Ministério Público Estadual ao mesmo tempo
.
Ressaltou que
urgência dos fatos assim soaram
como medidas necessárias
.

Nas Alegações Finais de Defesa, o Justificante declarou que "
o Ofício n 44/CMDO/9°CIBM de 25ABR2016 rompe com uma estrutura de corrupção
" (fl
.
1862), bem como nega que tenha
recorrido ao Judiciário e sim a órgão de controle, qual seja Ministério Público Estadual (fl. 1963). Alega também a ausência de

Procedimento Administrativo Disciplinar Militar.

Em sede de Defesa Final, o Justificante não comprova suas alegações, pelo contrário apresenta questionamentos que não tem relação com o objeto deste Conselho.

O justificante extrapola a esfera administrativa de nossa Corporação quando encaminha documento denunciando irregularidade em alvarás ao Comando Regional II – atitude correta
–
e
AO MESMO TEMPO QUE
DENUNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A MESMA IRREGULARIDADE, sem aguardar prazo para que fosse investigado
. Independentemente de haver corrente de entendimento na área jurídica sobre o pertencimento do Ministério Público,
o justificante desnuda
a imagem da Corporação sem dar tempo para a devida e necessária investigação e providências administrativas e/ou criminais
. Se, no Regulamento Disciplinar prevê, em seu item 38, da Relação de Transgressões Disciplinares, “JUSTIÇA”, por similaridade, “MINISTÉRIO PÚBLICO” também é externa
corporis
. Ambos os caminhos, ferem o item 38 do
Anexo II – Relação
de Transgressões Disciplinares, do Decreto nº 1329/78 – Regulamento Disciplinar.

Mesmo não estando entre as acusações deste fato específico
, os integrantes deste Conselho de Justificação, ao analisar todos os documentos nos autos, verifica-se que o Justificante não tem, em momento algum, o entendimento da quebra de hierarquia na tramitação de seu documento, inclusive, externo a própria Corporação
.

O justificante sempre pautado em seu conhecimento jurídico
, nos dá
entendimento que não enxerga o meio militar em que
vive profissionalmente.
A grosso modo
,
para os integrantes desde
conselho é uma aberração não seguir os tramites administrativos internos, obedecendo a hierarquia e a disciplina, porém para o Justificante é um procedimento simples e sem nenhuma gravidade interna
. Mesmo tendo desconsiderado seus superiores imediatos e o Comandante Geral da instituição
.

Os membros deste Conselho de Justificação entendem que esse tipo de atitude, expressa de forma clara que o justificante não se adapta à vida militar, e que
o mesmo
vive em procedimentos civis, à margem do meio ambiente militar.

Este Conselho de Justificação resolveu explanar aqui essa situação no sentido de um pouco mais além do que foi apresentado, indo mais fundo em uma avaliação ampla na conduta profissional do justificante, frente às suas ações profissionais. Ficando
nítido e incontestável
a dificuldade do Justificante em aceitar e de se adequar ao meio militar que o próprio escolheu seguir, por meio de concurso público.

Este Conselho conclui que
ao emitir alvarás com irregularidades na cidade de Jaciara-MT
e notificar o Ministério Público de Jaciara-MT, sem antes ter passado ao conhecimento de seu chefe imediato o fato supostamente irregular, dando-lhe condições de, dentro de um prazo adequado e de suas atribuições legais de apurar o fato relatado o Justificante praticou conduta irregular, conforme preceitua no art. 2°, alínea
"b', da Lei n° 3.993/78
.

Quando a
Sr°
.
TC BM
Pryscilla
é perguntada em sua oitiva, na fl. 1702, como

testemunha da defesa:

"Perguntada: Conforme apresentação do ofício n° 044/CMD0/9ªCIBM/2016

a testemunha concorda que o justificante não proporcionou condições
internas ao seu comandante imediato e ao CBMMT por meio da Corregedoria de apurar situação administrativa interna? Respondeu que:

Concordo."

Referente
a
acusação
de o Justificante não ter conferido as documentações pertinentes a "Alvarás
" antes de encaminhá-las por meio do ofício n° 044/CMDO/9ªCIBM/16. Ficou demonstrado nos autos, que só foram encaminhados no referido ofício 09 (nove) alvarás. Sendo posteriormente encaminhados mais 95 (noventa e cinco) alvarás por solicitação da Corregedoria,
de onde plotou-se que os 09 (nove) alvarás encaminhados incialmente não
continha
a assinatura do Justificante.

Os membros deste Conselho entendem
,
por unanimidade
,
que
não cabe
a acusação ao Justificante por "retardar ou deixar de praticar indevidamente atos de ofício", e ainda "dar causa à instauração de Inquérito Policial Militar apresentando informações falsas de crime".

Pois mais uma vez nos autos e durante toda apuração, verifica-se que o Justificante, ao verificar as irregularidades, imediatamente as comunicou por meio do ofício n° 044/CMD0/9ªCIBM/16. E o fato de ter uma assinatura do Justificante em alvará emitido posteriormente, estando este alvará totalmente regular junto às legislações pertinentes à época,
não o imputa a acusação de apresentar informações falsas
. Considerando que as irregularidades existiam e que entre os 96 (noventa e seis) alvarás: 05 (cinco) alvarás eram ilegais e irregulares e 18 (dezoito) alvarás eram irregulares.

6.2 Inquérito
Policial Militar – Portaria nº 021/CG/2017

Em desfavor do Justificante foi instaurado o Inquérito Policial Militar por meio da Portaria nº 021, fl. 282, com o objetivo
de investigar eventual prática de crime militar por haver
indícios de crime na confecção da Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, datado de
21AGO2017, via processo nº 021/CG/2017, emitida pelo
Cel
QOBM Giovani
Egger
,
Diretor de Administração Institucional – DAI/CBMMT, na função de Comandante Geral do CBMMT, em substituição legal.

Para a elucidação dos fatos, foi realizada a oitiva as seguintes testemunhas:
Maj
BM
Josiel
Borges da Silva (fls. 319 e 320), 2º Tem BM Maurício da Cunha Souza (fls. 345 e 346),
Cb
BM Juliane Aparecida Morais (fls. 354 e 355) e o Justificante, que figurou como investigado, foi ouvido às fls. 314 e 315.
Também foi realizada perícia documental
pelo
Cap
BM
Edreano

Juniro
Rossi Rinaldi (fls. 367 a 374).

Ao final das investigações, o Tem
Cel
BM Elton Guilherme
Crisóstomo

concluiu que
não houve cometimento de crime militar em relação
a
apresentação e protocolização do documento
“Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, via processo 453828/2017 pelo então investigado
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
.
O relator entendeu que a conduta praticada pelo oficial seria uma transgressão disciplinar residual na utilização do referido documento
.

Não acatando a sugestão de instauração de procedimento administrativo para apurar prática de transgressão disciplinar residual pelo investigado, o Corregedor Geral do CBMMT,
Cel
BM César Claudiomiro Viana de Brum, indicou haver indícios de cometimento de crime militar praticado pelo
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva.

O referido Corregedor constatou que: “
Diante da
sequência de elementos apresentados, o 1PM em seu relatório constatou que o documento utilizado não fora adulterado ou falsificado, do que, diante da análise holística de todos os procedimentos inseridos no inquérito
,
discordo parcialmente, uma vez que, segundo Guilherme de

Souza
Nucci
. em seu Código Penal Militar Comentado, fazer uso de documento alterado, tem como significado empregar utilizar ou aplicar documento como se fosse autêntico, tratando-se de um tipo remetido o qual remete aquele que indica outros tipos parcialmente compreendidos, o que de fato ocorreu quando o sujeito ativo do tipo
atestou,
através de documento ainda não
oficialmente
público certificando informação que ainda não possuía todos os requisitos e pressupostos de validade de ato administrativo
,
a fim de tornar idóneo o pedido de colocar militar a

disposição do Conselho de Justificação." (Solução de IPM. Solução

Homologação de IPM
FIs
385 e 385-V

Corregedor Geral CBMMT

Ten

Cel

BM César Claudiomiro Viana de Brum)
.

Pelos motivos expostos acima, o Corregedor Geral CBMMT avocou para si e encaminhou os autos do IPM com a confirmação da existência de, em tese, pela prática de crime de uso de documento falso, com fulcro nos artigos 314 e 315 do Código Penal Militar remetendo os autos à 11ª Vara Criminal, pelo
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva.
(...)

Da análise da documentação apresentada pela acusação e pelo arcabouço probatório que instrui este processo do Conselho de Justificação, verificou-se que no Inquérito Policial Militar instaurado por força da Portaria nº 021/CG/2017, o militar citado respondeu ao Inquérito Policial Militar (IPM) por alterou, atestou e fez uso de um documento não oficial denominado
“Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017
.

Ocorre que no dia 24AGO2017 protocolizou junto a Diretoria de Administração Institucional/CBM-MT um requerimento com a respectiva nota em anexo, o qual solicitava que ficasse à disposição do Conselho de Justificação que respondia à época
.

Destarte,
restou demonstrado na presente investigação,
que o
Cap
BM Marco Antônio acessou o sistema SGP e utilizou o documento que estava no arquivo do Comandante Geral e que não havia sido publicado em Boletim Geral Eletrônico da Instituição
.

E ainda alterou as informações documento “Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, acrescentando o nome do Diretor de Administração Institucional/CBM-MT da época,
Cel
BM Giovani
Eggers
, atribuindo-lhe a função de “Comandante Geral em Substituição Legal”.

1946.
(...)

Entendem
os que as ações do justificante, nesse fato dos documentos para sua disponibilização ao CJ, são
revestidos
de premeditação, de dolo e de tentativa de comprometer outros Bombeiros Militares
. Caso o
Cel
BM Giovani o apresentasse ao Conselho de Justificação, o oficial não mais precisaria se apresentar na Seção de Manutenção todos os dias para cumprimento de expediente.

De posse de tal documento, apresentou-o na Diretoria de Administração Institucional, diretoria em que o justificante estava subordinado à época dos fatos, pois estava lotado na Seção de Manutenção, que é subordinada ao Centro de Suprimento e Manutenção, que por sua vez é subordinada à Coordenadoria de Logística e Patrimônio que é uma das Coordenadorias que compõem a Diretoria de Administração Institucional, conforme consta na Lei Complementar nº 404, de 30JUN2010 – Lei de Organização Básica
(fls. 1489 a 1491).

Para entender melhor o sistema SGP, houve a necessidade de ouvir um militar da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que tem conhecimento técnico da referida ferramenta e que a usa diuturnamente. Sendo ouvido assim, o Sr.
Sd
BM Renan, onde explica em sua oitiva, todo o fluxograma do sistema. Até uma matéria ser publicada e afirma que a frente de cada matéria a ícones informativos sobre a situação de cada uma delas se foi aprovada,
reprovada, etc.

Afirma ainda, que não teria como um militar com mais de doze anos de serviço na corporação, não saber quando se trata de uma nota para publicação e uma nota já aprovada no sistema até porque quando se coloca o cursor em cima do ícone, aparece o que aquele ícone significa, podendo ser aprovada, reprovada (e o devido motivo), cadastrada aguardando assinatura e
envio,
matéria assinada enviada para publicação/diagramação e aprovada.

O que fica claro que o Justificante fez uso do documento não oficial.

Outro aspecto a ser analisado pela conduta do Justificante
é a Quebra da Cadeia de Comando
: da análise do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria 021/CG/2017, depreende-se que, à época dos fatos,
o Justificante estando lotado na Sessão de Suprimento e Manutenção, confeccionou o requerimento (fl. 285) fora dos padrões da administração militar, cientificando o Diretor de Administração Institucional, da determinação e imediato cumprimento,
despachando diretamente com o Sr.
Cel
BM Giovani, o próprio Diretor
.

Neste ato, o Justificante desconsiderou totalmente, os seus superiores hierárquicos
,
a época Major BM Nilo - Chefe de Seção
e também
a Coordenadora de Logística e Patrimônio, a
Srª
.
Ten

Cel
BM Luciana
.

Este fato foi registrado no termo de testemunha da Sr
.

Ten

Cel
BM Luciana - Coordenadoria de Logística e Património, a época. Sendo a segunda instância na cadeia de comando em referência ao justificante, onde a mesma em sua oitiva confirma que não foi informada e não teve conhecimento antecipadamente, do documento elaborado pelo Justificante, seu subordinado direto, ao diretor da DAI. Afirma ainda, em seu depoimento, quando perguntada “se considera quebra de hierarquia e disciplina, quando o justificante não cumpre os
tramites
, atos administrativos, na tramitação de documentos internos, desconsiderando totalmente seus superiores hierárquicos?" Respondeu que "considero sim, que foi inadequada a atitude, com desrespeito a disciplina e quebra de hierarquia, considerando que ele não tinha autorização para fazê-lo."

O justificante também quebra a hierarquia e a disciplina em relação a encaminhamento de documentos e elaboração de documentos totalmente fora dos padrões administrativos estabelecidos dentro da corporação
, chegando ao ponto de que alguns dos documentos recebidos pelos integrantes deste conselho deixaram dúvidas em suas identificações, por não sabermos se era um Ofício, uma Parte, uma Comunicação Interna ou um Despacho, por estar totalmente fora dos padrões estabelecidos no CBMMT
.

Este Conselho conclui que ao atestar, alterar e fazer uso de documento não oficial denominado Nota para Boletim Reservado nº 009/CMTEGERAL/2017, o Justificante praticou conduta irregular, conforme preceitua no art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 3.993/78
. E soma-se a essa falta, o fato de ter faltado à verdade em seu interrogatório, quando nega ter sido instaurado
Procedimento Administrativo Disciplinar Militar em seu desfavor sobre este e demais acontecimentos.

6.3. Inquérito Policial Militar - Portaria n° 022/CG/2017

Ocorre que,
no dia 04/11/2016, o Justificante não foi incluso no Quadro de Acesso à Promoção por Antiguidade por não atender aos requisitos de consecução do conceito moral por responder a um processo criminal pela prática de crime desobediência
.

Por este motivo,
interpôs Recurso Administrativo n° 267142/2017, datado de 24MAI2017 à Comissão de Promoção de Oficiais, requerendo a nulidade do ato administrativo que não o incluiu no Quadro de Acesso de Promoção
. Anexo ao Recurso Administrativo apresentou uma Certidão Negativa Criminal (fl. 1532).

Ao apresentar o referido recurso Administrativo, o Justificante foi acusado do cometimento de crime militar ao imputar acusações de prática de crime aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, bem como ao Comandante Geral do CBMMT, tendo ainda feito críticas e publicações indevidas.

Após a análise detida da documentação acostada aos autos pela acusação corroborada pelo arcabouço probatório acostado aos autos por este Conselho, verificou-se que o Justificante pretendeu fundamentar o referido Recurso Administrativo com uma Certidão Negativa Criminal que não apresentava ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT.

Outro aspecto importante a ser observado nesta conduta é o fato de o Justificante pretender levar a erro a Comissão
de Promoção de Oficiais com a apresentação de uma certidão negativa criminal, que não apresentou busca nos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá-MT, onde o Justificante respondeu processo criminal por Crime de Desobediência.

Mas com uma simples busca no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verificou-se que o Justificante figurava como réu no Processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042 pela prática de crime de Desobediência. O que justificava sua não inclusão ao Quadro de Acesso à Promoção.

Numa investigação mais detida a respeito da conduta do Justificante, este Conselho realizou diligências a fim de elucidar os fatos narrados no Inquérito Policial Militar. Verificou-se que a Comissão de Promoção de Oficiais de 2016 avaliou que o Justificante não reunia conceito moral para concorrer à promoção ao posto de
Major
no dia 02DEZ2016.

A referida avaliação foi resultado do não cumprimento das ordens emitidas por seu superior hierárquico, quando o Justificante realizou matrícula em curso superior em horário de expediente sem a devida autorização de seu superior, trazendo prejuízos à administração pública e à disciplina militar. Este Conselho verificou que o Justificante foi preso em flagrante delito, pelo crime de desobediência, quando
matriculou-se
em curso superior em horário de expediente, sem autorização de seu superior hierárquico
.

O que ensejou a abertura de Inquérito Policial Militar em desfavor do Justificante, que constatou indícios de crime. O Juiz responsável pelo 11° Vara Especializada da Justiça Militar recebeu a denúncia, iniciando um processo judicial em desfavor do Justificante. Já na primeira audiência, o Promotor de Justiça ofereceu o benefício
da Transação Penal (fl. 1229) - que não tinha previsão legal na legislação penal militar - mediante algumas condições a serem cumpridas pela Justificante, mas que apesar de não ter amparo legal militar, o
Sr.
Promotor da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar fez a oferta que foi prontamente aceita pelo Justificante e homologado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar.

Da análise dos documentos juntados aos autos, este Conselho verificou que embora o Justificante tenha aceitado a proposta da transação penal, não cumpriu as condições impostas pelo Juiz da 11ª VCEJM (fl. 1225).
(...)

Mesmo assim, o referido Juiz de Direito reconheceu a prescrição do crime de desobediência previsto no art. 344 do Código Penal Militar, motivo pelo qual extinguiu a punibilidade do Justificante, determinando o arquivamento do feito
.

(...)

Para os integrantes deste Conselho de Justificação, o fato do Justificante ter sido preso em flagrante delito pelo crime de desobediência e por estar respondendo processo de n° 27284-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado Ato de Prisão em Flagrante Delito (APFD), são motivos que se enquadram no Decreto n° 2268/10ABR2014

(que Regulamenta para a Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei n° 10.076, de 31MAR2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências) e que entendemos
importantes o bastante
para serem levados em consideração pelos integrantes da CPO, para análise de conceito de um militar. Não tendo o
justificante, qualquer tipo de fundamento em seus requerimentos, no entendimento dos membros deste Conselho de Justificação.

O justificante, enquanto recorrente, distorce o tempo e as informações para tentar ludibriar os membros da Comissão de Promoção de Oficiais.
À época de sua preterição e não inclusão ao Quadro de Acesso à promoção tinha sim, um procedimento – Auto de Prisão em Flagrante Delito – em seu desfavor e havia sim, o processo nº 2784-49.2015.8.11.0042, em decorrência ao citado APFD
.

6.3.1. Ofensa à honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, Art. 2°, inciso I, alínea "c", da Lei n° 3.993/
78

O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n° 022/CG/2017, . 391
,
teve
como objetivo investigar eventual prática de crime militar tipificada no art. 344, do Código Penal Militar - Prática de ato que afete a honra pessoal, e pundonor policial militar ou o decoro da classe - art. 2°, inciso I, alínea "c", da lei nº 3.993/73 - quando ofende a honra pessoal ao Comandante Geral da Instituição, bem como as transgressões disciplinares elencadas
.

Para elucidar estes fatos trazidos a este Conselho foi ouvida a Testemunha

Sr.
Cel
QOBM Júlio Cezar Rodrigues (fis. 1545 a 1547) Comandante Geral do

CBMMT à época dos fatos - 2016 - quem falou sobre este aspecto:

"Não obstante, as condutas narradas a este depoente, pelo Conselho, praticadas pelo Justificante, são dados negativos que formam juízo de valor que depõem negativamente, quanto a tais condutas, especificamente contra a minha pessoa, o Justificante, via documento, encaminhado ao Presidente da CPO, datado de 24/05/2017, portanto, quando este depoente encontrava-se na reserva remunerada, fez acusação de ter, quando exercia o Cargo
de Comandante Geral, praticado ato ilícito utilizando-se para isto, de uma interpretação errônea do art. 36, § 1°, da Lei de Promoção de Militares. Essa Conduta demonstra de forma contundente que o Justificante não faz o tratamento adequado às autoridades hierarquicamente superiores ao mesmo, utilizando-se de instrumentos e conteúdos inadequados quando pleiteia pretensos direitos, ou supostas violações aos seus direitos."

(Testemunha - Cel. QOBM Júlio Cezar Rodrigues - fis. 1545 a 1547
)

Em seu interrogatório, o Justificante manteve a arguição fundamentada de possíveis atos de improbidade administrativa em desfavor do Comandante Geral do CBMMT à época dos fatos e ao atual Comandante Geral do CBMMT
:

(
..
) o
Cel
BM Júlio Cezar Rodrigues, presidente da CPO, (...)
ignorou a instauração de um procedimento essencial, cerceou a ampla defesa e o contraditório deste oficial, violando assim arbitrariamente o direito ao processo justo
. Com relação ao atual Comandante Geral, Sr.
Cel
BM

Alessandro, que sucedeu o Sr.
Cel
BM Rodrigues, aquele manteve injustificadamente a inobservância do presidente da CPO anterior mesmo diante do reconhecimento do equívoco pela Corregedoria Geral do CBMMT, postura esta que vem causando desde então graves e severas violações à esfera de direito individual deste Oficial.
Contudo, tais violações são objeto de apuração interna e externa."
(Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - fl. 1759)

Em suas Alegações Finais de Defesa, o Justificante ressaltou o Relatório da

Corregedoria Geral (fis
. 438 a 444) afirmando que nele, certifica-se apenas uma

Ação Penal por Crime de Desobediência"
, sem existir Procedimento Administrativo

Militar. E alega equívoco no Relatório do Inquérito Policial Militar quando
parte das falsas premissas que a 11ª Vara Criminal Especializada em Crimes Militares estaria contida na estrutura do Juizado Especial Criminal - JECRIM e não na estrutura da Justiça Comum. E, por fim, alega ausência de instauração de Procedimento

Administrativo Militar.

Por todo o exposto neste item, este Conselho concluiu que:

1
-

O

Justificante praticou conduta irregular, prevista no
art
2°, inciso, alínea "b" e "c", da Lei n° 3.993/78 quando pretendeu omitir informação relevante a Comissão de Promoção de Oficiais ao apresentar Certidão Negativa Criminal somente da Comarca de Cuiabá-MT, mesmo respondendo por processo judicial (IPM) por crime de desobediência na 119 VEJME.

Embora não faça parte das apurações objeto deste Conselho, entendemos também que o justificante:

a) aceitou a proposta de transação penal oferecida pelo Promotor de Justiça e
,
em tese, não cumpriu as condições impostas.

b) por várias vezes deixou de comparecer à Secretaria da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar para prestar informações acerca do cumprimento da transação penal.

Sobre as letras "a" e
"b' do item I acima, este Presidente elaborou o Ofício n°. 091/CJ/2019, de 20DEZ2019 e o Ofício n° 092/CJ/2019, de 20DEZ2019, referentes a Autos Apartados a este Conselho de Justificação e os encaminhou à Corregedoria Geral, solicitando apuração.

II -
o
Justificante ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2°, inciso I, alínea
"c', da Lei n° 3.993/78 quando:

a) acusou o Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral à época dos fatos, em 2016, de prática de
"Ato de Improbidade Administrativa" por não ter incluído o Justificante no Quadro de Acesso, decisão fundamentada na falta de conceito moral do Justificante, por estar respondendo Inquérito Policial Militar por crime de desobediência.

b) acusou, em seu interrogatório, fls. 1759, o atual Comandante Geral do CBMMT de manter a atitude do Comandante que o antecedeu:

“(...) ignorou a instauração de um procedimento essencial, cerceou a ampla defesa e o contraditório deste oficial, violando assim arbitrariamente o direito ao processo justo (...)
”

6.4 Recurso
de 2° Grau com Pedido de Liminar

Juntamente com a acusação inicial, este conselho recebeu uma cópia do referido recurso interposto pelo Justificante diretamente ao Governador do Estado de Mato Grosso.

O Justificante protocolizou recurso de
2 Grau
junto ao gabinete do Governador na data de 26JUN2016, sob protocolo n° 332047/2017 (fls. 617), requerendo anulação da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais na Ata de Promoção n° 02/CPO/2018, e a consequente promoção ao Posto de Major em ressarcimento de preterição a contar de 02JUL2016, conforme fis. 553 a 563.

Motivado pelo supracitado recurso, a Procuradoria Geral do Estado foi acionada, exarando o Parecer n° 131/SGACI/2018 da lavra do Douto Procurador do Estado Sr. André Xavier Ferreira Pinto. Que em sua análise e frente às informações que ali se apresentavam, opinou pela anulação da decisão recorrida, dando provimento ao recorrente, em razão do equívoco feito pela Corregedoria Geral do CBMMT, fls. 617 a 625.

Segundo ainda o Procurador Dr. André Xavier, houve por parte do CBMMT vício de motivo, uma vez que a motivação pela
qual o Justificante havia sido excluído do quadro de acesso com a consequente não promoção, ou seja
,
por
"não ter conceito Moral, era inexistente.
Documento este que fora assinado pelo Sr.

Antônio Marco Guimarães - Major QOBM, através do despacho n° 012/CG/2017, fl.

970 e 970-V.

O Parecer n° 131/SGACI/2018, seguindo os devidos trâmites administrativos foi homologado posteriormente pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Otavio

Trovo Marques de Souza, fl. 634, e por fim pelo Exmo.
Sr.
Governador do Estado,

Pedro Taques, fls. 626 a 631.

O Justificante na data de 18JUN2018 protocolou sob o n° 203193/18, o requerimento (fls. 637 a 640) junto ao Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, solicitando, o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Exmo.
Sr.

Governador, publicada no DOE n° 27.276 de 07JUN2018, na qual deliberava por incluir o Justificante no próximo quadro de acesso de Promoção por Antiguidade em ressarcimento de preterição ao dia 02/07/2016(GN); Alteração
ex
ofício à data remissiva ao ressarcimento de preterição para 02DEZ2016;

Requereu a retificação do Despacho Governamental constante no DOE n° 27.276, para que, onde se lê " ressarcimento de preterição a contar de 02/07/2016
, leia-se “ressarcimento de preterição a contar de 02/12/2016;
Reconhecer a natureza de urgência desses requerimentos, além de dar conhecimento ao Ministério Público Estadual.

Em resposta aos requerimentos apresentados pelo Justificante, bem como, em razão da decisão prolatada pelo
exmo.

Sr.
Governador do Estado publicada no

DOE n° 27.276 de 07JUN2018, o Ilmo. Sr.
Cel
QOBM Alessandro Borges Ferreira -

Comandante do CBMMT, através do Ofício n° 136/GAB-CMD0/2018 de

20JUN2018,
fis. 668 a 681,
sabiamente interpôs pedido de reconsideração da supracitada decisão
.

O senhor Comandante Geral do CBMMT, estava entre uma decisão que não poderia cumprir, por se tratar de decisão de ressarcimento de preterição a uma data completamente arbitrária (02JUL2016) e um requerimento do Justificante solicitando alteração na decisão do Senhor Governador em relação
a
data de ressarcimento apresentada na petição inicial. Remetendo dessa forma, o
Sr.
Comandante Geral seu pedido de Reconsideração de Ato, diretamente ao senhor Governador do Estado, sendo o único que poderia ratificar a decisão ou mudar a mesma em relação a data de 02JUL2016.

Tal interposição de recurso se arvorou na premissa de que a motivação da

decisão proferida pela CPO através da Ata n° 04/CP0/2016, de 03NOV2016, pública no Boletim Reservado n°. 124, de 04NOV2016 (fis. 445 e 445-V) quando decidiram pela não inclusão do Justificante no Quadro de Acesso de Promoção de DEZ/2016 foi em razão
do Capitão Marco Antônio ter
sido preso em Flagrante Delito por desobediência, quando ainda ocupava a função de Comandante da
9ª
CIBM

(Jaciara-MT), não tendo conceito moral para ser promovido ao Posto de Major

Bombeiro Militar.

Conforme acusação neste fato aqui apurado, o Conselho de Justificação, não entrará na discussão se o Justificante tinha ou não conceito Moral para a promoção ou se a Ata da CPO à época estava ou não correta. E sim, se o Justificante apresentou ou não, em sua petição ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitação de Ressarcimento de Preterição à data de 02JUL2016. Data em que ainda não preenchia nenhum dos requisitos legais. E considerando que, em todos os documentos juntados a este
Conselho de Justificação, direcionados à Comissão de Promoção de Oficiais, em nenhum momento foi solicitado ressarcimento de preterição à data de 02JUL2016. Considerando que a referida solicitação com data totalmente arbitrária só é vista em documento emitido à pessoa externa a corporação, o qual não detinha total conhecimento das legislações internas e os quesitos necessários às promoções internas.
Neste sentido, a Comissão é unânime em acreditar que a data apresentada em requerimento de 2° Grau diretamente ao Exmo.
Sr.
Governador do Estado, foi apresentada de má fé pelo justificante, no sentido de induzir ao erro, a autoridade competente que não tinha total conhecimento das legislações e normas que definem os critérios a serem observados para promoção interna no CBMMT
.

Nas Alegações Finais de Defesa, o Justificante ressaltou o Processo n° 267142/2017, onde consta pedido de ressarcimento de preterição. Ressaltou que o

Governador descartou a acusação de induzimento a erro. Ressaltou também que no

Termo de Declaração do Dr. André Xavier Ferreira Pinto - Procurador de Estado, consta que o
Sr.
Procurador reconheceu o equívoco nas datas durante a elaboração do parecer que subsidiou a decisão governamental de 07JUN2018. Alegou ausência de Processo Administrativo Militar.

Em análise, é irrefutável que o protocolo n°267142/2017 (fl. 394 a 398) é direcionado ao Senhor Presidente da Comissão de Oficiais do CBMMT com a data de 02DEZ2016 e não ao
Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso. Por outro lado, o processo de protocolo n° 332047/2017, onde contém a solicitação de Ressarcimento de Preterição à data de 02JUL2016, foi encaminhado diretamente ao

Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, que, não necessariamente domina as legislações específicas do CBM-MT.

Em relação ao argumento do justificante, na fl. 1864, das Alegações Finais de

Defesa, que o Sr. Dr. André Xavier Ferreira Pinto teria reconhecido em seu Termo de Declarações, equívoco das datas durante a elaboração do parecer que subsidiou a decisão governamental, basta simples verificação nas declarações do

citado Procurador, que podemos conferir que o Dr. André não confirma nem reconhece que o equívoco das datas tenha sido feito por ele. Afirma sim, na fl.

1724, que "seria plenamente possível afirmar que tal equívoco se deu em razão do emaranhado de documentos relacionados aos autos". Onde novamente essa

Comissão de Conselho de Justificação, ressalta o documento encaminhado sob o protocolo de n° 332047/2017, direcionado ao
Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, elaborado e assinado pelo próprio justificante. Não cabendo a mais ninguém a culpa de data equivocada para ressarcimento de preterição, contudo, nos deu entender que o justificante tentou imputar a responsabilidade do erro na data ao

Sr. Dr. André Xavier - Procurador.

Como constava à época e não tinha como saber se o IPM iria ou não ser

arquivado (tanto que só foi arquivado em 2018), iria ou não virar transação penal.

Considerando que a palavra processo, forma como qual apresentava na consulta feita pela Corregedoria não é exclusivamente ligada a processo criminal. Dessa forma, o militar estar respondendo a um IPM e decorrência de ter sido preso em flagrante por crime de desobediência é totalmente plausível
dessas informações serem
levadas ao conhecimento da CPO; e a CPO por sua vez, levar em consideração na formulação de Conceito Moral de um integrante desta corporação.

6.5
Quebra
da Cadeia de Comando

(...)

O Justificante está sendo acusado de
quebrar a cadeia de comando e peticionar diretamente ao Comandante Geral do CBMMT
, mesmo estando lotado no Batalhão de Emergências Ambientais – BEA. Registrou-se que, no mesmo documento, o
Justificante estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo
. Tais condutas estão tipificadas no Decreto Lei nº 1.329/78 (RDPMMT), art. 13, 1 e 2 e Anexo I, 07, 13,95 e 97 em concurso com Lei Complementar nº 555/2014, art. 34, art. 36, §1º, incisos I, IV e V, art. 46, §2º, inciso II e art. 47, I e V (fl. 7).

Ocorre que o Justificante, estando lotado no Batalhão de Emergências

Ambientais - BEA, por meio de requerimento escrito (Folhas de 637 a 640),
dirigiu-se ao Comandante Geral do CBMMT requerendo que a Autoridade Militar se digne em
:

“
1)

Cumprir a Ordem do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, exarada n
o
DOE n° 27.276 de 07/06/18 para incluir este oficial no Quadro de Acesso

(.);

II)

Alterar
ex

officio
a data remissiva ao ressarcimento de preterição

para 02/12/2016;

I
II)

Requerer a retificação do Despacho Governamental (...);

IV)

Reconhecer a natureza de urgência destes requerimentos, uma vez que a solenidade de promoção
encontra-se
a poucos dias, da qual este oficial faz questão de participar na tentativa de compensar a perda da solenidade de 02/12/2016. Ou seja, a decisão aconteça antes dos 05 dias previstos na Lei n° 10.076/2014.

V)

Dar conhecimento desta Petição ao Ministério Público Estadual.

(Requerimento datado de 18/06/2018 - f1
. 640
.”

Novamente, em 05SET2018, o Justificante quebra a
cadeia de Comando, dirigindo-se diretamente ao Comandante Geral do CBMMT, estabelecendo prazo para a resposta da autoridade militar (fl. 907).

Este Conselho verifica que se trata de conduta contrária aos parâmetros

estruturantes da atividade militar, quais
sejam,
a hierarquia e a disciplina.

O justificante, apesar de estar lotado no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA),

Batalhão este, que está subordinado à Diretoria Operacional e, por consequência, ao Comandante Geral Adjunto do CBM-MT, em acordo com a LC n° 404/10, de 30JUN2010 - Lei de Organização Básica do CBM-MT
, quebrou
a cadeia de comando e peticionou requerimento de protocolo n° 461454/2018 (fis. 565 a 567) diretamente ao Comandante Geral do CBM-MT e ainda estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo requerido.

Em seu interrogatório, fis. 1769 e 1770, o Justificante justifica que o motivo pelo qual protocolou o requerimento 461454/2018, em 05SET2018 "foi em razão das acusações lançadas pelo Comandante Geral ao
Maj
BM Guimarães.
"

Nesta oportunidade, o Justificante afirmou que protocolou o requerimento

461454/2018, em 05SET2018 diretamente ao Comandante Geral do CBMMT:

"(...) por expressa previsão legal, se o Comandante Geral do CBMMT
ser
a autoridade de polícia judiciária militar, isto é, quem tem o dever de determinar as apurações de infração e/ou indícios de crime, por competência legal o requerimento fora encaminhado em razão da função de Polícia Judiciária Militar." (Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - f
l
s.

1769 e 1770)
.

F
ica
expresso nos autos
a constante inobservância da
disciplina e hierarquia por parte do Justificante em vários documentos. Bem como a tremenda dificuldade do mesmo em aceitar normas, regras, padronização e costumes da vida militar e da administração militar. Assim como foi observado nos documentos relacionados
a
acusação item 6.2, o justificante também quebra a hierarquia e a disciplina em relação a encaminhamento de documentos e elaboração de documentos totalmente fora dos padrões administrativos estabelecidos dentro da corporação, chegando ao ponto de que os integrantes deste conselho não souberam como identificar alguns dos documentos apresentados pelo justificante, por não saber se era um ofício, uma parte, uma comunicação Interna ou um despacho, por estar totalmente fora dos padrões estabelecidos no CBMMT. Contudo, como não era objeto de acusação no item 6.2, não foi apurado por este Conselho de Justificação (naquele momento).

Explanando aqui este importante destaque, fins de ressaltar com veemência que os constantes envios de documentos por parte do Justificante a seus superiores hierárquicos, o citado não observa a cadeia hierárquica existente, e tão importante na estrutura administrativa e operacional militar.
E também
para reforçar que o

Justificante pratica a inobservância a hierarquia no envio de seus documentos durante toda sua carreira militar, transparecendo que ainda não adaptou ao meio militar.

Com relação ao Comandante imediato do justificante, o Sr. TC BM
Dércio
, em sua oitiva que nos trouxe muitas informações sobre a conduta do justificante, (f
l
s.

1440 a 1442)
o mesmo
afirma que ficou indignado pelo documento ter sido protocolado sem seu conhecimento. Afirma ainda, que o justificante não teria motivos para praticar tal conduta, por já possuir certa experiência profissional e inclusive já ter sido Comandante de Unidade Bombeiro Militar do
Interior entre outras funções compatíveis com o posto de oficial intermediário (capitão). Afirma ainda, não ser necessário instruí-lo com trivialidades, ou seja, instruções primárias, a um oficial com mais de 10 anos de carreira e por fim, considera a conduta do justificante ser uma quebra de hierarquia e disciplina, além do flagrante inobservância aos trâmites administrativos internos da corporação. Na fl. 1442 o Sr. TC BM
Dércio
declara que

"quando o justificante é o núcleo do problema, ele tende a não seguir os regramentos vigentes da Administração Militar
”
.

Com relação ao fato de ter fixado prazo para o Comandante Geral
do CBMMT

responder
ao seu requerimento, o Justificante considera esta atitude condizente com o preceito ao superior hierárquico, hierarquia e disciplina:

“
Nos termos da Lei Complementar n° 555/2014, esta
d
efine/conceitua o princípio da disciplina como dever integral de acatamento das normas prescritas em Leis, Constituição ou tratados internacionais. Assim, o prazo de 05 dias ressaltados trata-se nada mais de uma previsão legal e não de uma vontade do requerente. Portanto, coerente com a definição do princípio da disciplina.
”
(Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - fl. 1765).

Além disso, o Justificante afirmou que fixou o prazo para o Comandante Geral
do CBMMT responder
seu requerimento porque:

"Em razão dos membros da CPO, acredita-se na sua integralidade à época não serem graduados, capacitados na área jurídica, a intenção de enaltecer um prazo estabelecido por Lei é justamente como forma de cooperar no rito processual para que nenhuma das partes tenha seus direitos violados por desconhecimento dos referidos prazos legais.
”
(Interrogatório -
Cap
BM

Marco
Antônio - fl. 1765
)

O justificante, com sua formação acadêmica na área do Direito,
a todo momento
se pauta em termos jurídicos (constituição, leis, decretos
etc
), conforme sua conveniência, fins de justificar suas atitudes e parece se esquecer que vive em regime militar, trabalha numa caserna, onde diversas outras leis e decretos também teriam que serem observadas dentro do regime militar. Destaco aqui a hierarquia, disciplina e respeito aos superiores hierárquicos e a civilidade com os pares e subordinados.

Fala-se muito em hierarquia e disciplina no "meio militar", mas em qual empresa de sucesso esses dois pilares não existem ou não são respeitados?

Mesmo no mundo civil? Qual empresa sobrevive no mercado ou chega ao sucesso sem o respeito ao superior e vice-versa? Neste sentido, analisemos: é realmente necessário, mesmo estando em nossa lei vigente, estabelecer prazo de resposta ao nada mais nada menos,
Sr.
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, por seu subordinado? Seria realmente necessária essa conduta pelo Justificante?

Inclusive para esta comissão, o Justificante chegou a desafiar e desrespeitar superior hierárquico - ao que nos parece - por ainda não
ter
aceito
as normas que regulamenta a vivência militar (incluindo costumes). Quando questionado, se escondeu atrás de leis, constituições e demais normas existentes que lhes eram convenientes. Porém, sempre se destacando de forma negativa no meio militar em
que
vive, por não serem exemplos a serem praticados por bons militares.

Em suas Alegações Finais de Defesa, o Justificante ressaltou que se tratou de petição constitucional dirigida à Autoridade de Polícia Judiciária do CBMMT, devido às acusações de
cometimento de crime por parte do
Maj
BM Guimarães, que fundamentaram a revisão da decisão que deu provimento ao recurso de 2° grau
.

O Justificante negou que tenha estabelecido prazo para o Comandante Geral, afirma que tão somente houve a ressalva do prazo legal constante na lei. Alegou ausência de instauração de Inquérito Procedimento Administrativo Militar.

Este Conselho conclui que o Justificante quebrou a cadeia de Comando ferindo os preceitos da hierarquia e disciplina, quando protocolou requerimento diretamente a Comandante Geral do CBMMT
e também
por desrespeito ao superior hierárquico, quando desnecessariamente estabeleceu prazo no citado documento para que a autoridade respondesse seu requerimento (Comandante Geral sabe bem disso, além de ter assessoria que acompanha os processos).

Este Conselho entende ainda que o Justificante ofende a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da CPO quando, em seu interrogatório afirma “entender que
os mesmos
não são graduados e nem capacitados (GN) para entender um prazo estipulado em Lei” (Folha nº 1765).

Assim, o Justificante praticou conduta irregular, prevista no art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 3.993/78. E ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.

6.6. Recurso já indeferido anteriormente pelo Juízo natural, impetrado de novo em juiz de plantão
.

E por fim, este Conselho também recebeu acusação de que o Justificante impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041) em 29JUN2018 para que o poder Judiciário impedisse a solenidade militar de
02JUL2018, alegando que caso não tomasse posse nesta data e nesta solenidade, estaria sofrendo prejuízos irreparáveis.

Conforme consta da acusação, o justificante é Capitão BM e como bombeiro militar tem pleno conhecimento de que o ato de promoção de oficial do Corpo de Bombeiros Militar é ato do Governador do Estado com publicação em Diário Oficial e não havia qualquer ato de promoção ou posse na solenidade militar de 02JUL2018, já que como principal motivo, comemora-se o dia do Bombeiro Brasileiro e a Semana de Prevenção Contra Incêndio instituída pelo Exmo.
Sr.
Presidente Getúlio Vargas no Decreto n° 35.309 de 02ABR1954 e que qualquer promoção de militar poderá ocorrer a qualquer tempo por ressarcimento de preterição.

O Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo n° 1018645-23.2018.8.11.0041), de 29JUN2018 foi indeferido pelo Juiz Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública.

Após o indeferimento pelo Juiz Titular da 1ª Vara da Fazenda Pública, o oficial reiterou o pedido, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01JUL2018 as 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública, requerendo liminarmente a retificação da Ata de Promoção n° 02/CPO/2018 para inclui-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo Art. 243, inciso Il do CNGC.

Diante das ações do Capitão BM Marco
Antônio Souza e Silva, foi
veiculado na mídia digital, com grande circulação pelo
whatsapp
, sobre o cancelamento da solenidade militar, o que
repercutiu negativamente à imagem da Instituição em todo o Estado de Mato Grosso, trazendo prejuízos e causando desgastes e entraves administrativos, já que restou à Instituição prestar os esclarecimentos e informações junto ao juízo do plantão para conseguir demonstrar que a matéria já havia sido apreciada pelo juiz titular da 1º Vara de Fazenda Pública e que essa informação havia sido omitida pelo
Cap
BM Marco Antônio e seu representante legal, com a consequente revogação da decisão liminar pelo próprio juiz do plantão, decisão esta, que estava impedindo a realização da solenidade militar de 02JUL2018.

Para elucidar esta acusação, houve a necessidade de ouvir como testemunha a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
, a Juíza que estava de plantão quando o Justificante, pela segunda vez, requereu ao Judiciário, em sede de liminar, o cancelamento da solenidade do CBMMT.
A MM"
Juíza afirmou que desconhecia o fato de que o pedido do Justificante já havia sido indeferido: (...)
.

Na mesma oportunidade, quando perguntada sobre a existência de algum direito do Justificante de impetrar outro Mandado de Segurança sobre o mesmo assunto, tendo sido o anterior analisado e indeferido e não tendo logrado êxito, como foi o que ocorreu com o processo de nº 1018645-23.2028.8.11.0041 ao que a MMª Juíza respondeu:

(...)
"Ao que me
recordo,
o Capitão BM Marco Antônio teria pleiteado administrativamente, sua promoção por antiguidade e tido o seu pedido negado. Posteriormente, através de informações do Estado, no mandado de segurança por ele impetrado, tive ciência de que, seu pedido liminar, como dito acima, tinha sido indeferido pelo "juízo natural", o que levaria a impossibilidade de Marco Antônio
buscar, durante plantão judicial a modificação da decisão denegatória (..)." (Testemunha - MM° Juíza
Ángela

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
- fls. 1651 a 1653)

Na folha n°. 1652, a MM°. Juíza declara "não haver fatos novos". Decla
ra
ainda acreditar que "o justificante tinha total consciência de seus atos".

A MMª Juíza explicou que a modificação da decisão só poderia se dar e fase posterior dentro do próprio mandado de segurança, ou pela instância
super

(TJMT)."
(Fl. 1655-V).

O entendimento que havia fato novo e que não eram objetos semelhantes "c por terra" quando o MM Juiz natural da 1ª Vara de Fazenda Pública, o
Sr.
Juiz d
e
Direito Jorge
(...)
dos Santos despacha:

“
(
...
) em relação ao mérito da liminar, importante ressaltar que no
di
29/06/2018 às 16h22min, no processo n° 1018645-23.2018.8.11.004, indeferi pleito idêntico (GN) ao objeto da presente
demanda(
1], e pelos mesmos motivos, mantenho o indeferimento liminar." (8.
1352)
.

Em seu interrogatório, o Justificante contradiz o depoimento da MMª Juíza afirmando
a existência de fato novo
:
(...)
impetrou Mandando de Segurança no Plantão do Judiciário em razão de fato novo, qual seja, a publicação no diário oficial do estado no sábado do decreto promocional o qual não constava o nome deste oficial.
”
(Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - fl. 1771)

E com relação ao fato de impetrar Mandando de Segurança no Plantão

Judiciário após já possuir decisão denegatória do seu pedido, na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o Justificante, em seu interrogatório, mais uma vez contradizendo as palavras da MMª Juíza e de forma evasiva, imputa a responsabilidade
ao seu representante legal:

"Conforme expressa previsão no Estatuto da OAB, a competência para aferir a legalidade dos atos praticados pelos Advogados, na sua atividade; exclusiva de Advogado é de competência do Tribunal de Ética e Disciplina.

(.
.
.)" (Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - fl. 1771
)

Este Conselho compreende que, por mais que o Justificante impute a responsabilidade em seu "representante legal", que declare que os atos do advogado devem ser investigados pela Comissão de Ética da OAB, não é cabível, sendo o justificante, bacharel em direito, ter total desconhecimento dos passos que seu "representante legal" estava efetivando, é incabível desconhecer o teor dos pedidos e principalmente, em estando ciente do conteúdo dos 02 (dois) pedidos de liminar, tendo o conhecimento que haviam informações distorcidas, ou inverídicas.

Se ele assumisse a condição de militar, não poderia deixar as citadas documentações seguirem curso. Se cultivasse verdade, não admitiria que um documento contivesse inverdades ou ilações distorcidas da verdade. Considerando que uma das características do militar é o culto à verdade.

Outro aspecto importante a ser analisado neste item é que as atitudes do

Justificante afetaram o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, conforme descreveu a MM° Juíza Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
:

"No mesmo sábado, em que a decisão foi prolatada por esta magistrada e dada
a
ciência ao impetrante pouco tempo depois a matéria foi levada a

Imprensa, não sabendo esta Juíza por meio de quem, mas o certo é que em poucas horas a decisão estava destacada em veículos de comunicação digital. Isto gerou um grande alvoroço
por que como disse, a solenidade era muito grande e complexa, o que tinha demandado, inclusive gastos para o Poder Público com as providências da solenidade e, em razão disso,
esta

Magistrada ficou sendo interpelada por repórteres durante boa parte da

noite daquele sábado, causando transtornos desnecessários." (Testemunha

- MM° Juíza Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
-

fls. 1651 a 1653)

Em suas Alegações Finais de Defesa, o Justificante tão somente descreveu o que diz o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da necessidade da capacidade postulatória para impetrar Mandando de Segurança. Ao final, alegou inimputabilidade dos seus atos frente aos atos praticados pelo Advogado.

Com relação à inimputabilidade do Advogado, o Justificante tem razão. Este

Conselho de Justificação não pode responsabilizar o Advogado do Justificante pelos atos e palavras proferidas em Juízo com a finalidade de defender seu cliente.

Ademais, o Advogado representa o Justificante. O Advogado tão somente impetrou o Mandado de Segurança sem ter havido fato novo e omitindo a informação de que
j
á havia obtido resposta ao seu pedido liminar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública porque foi contratado para isto. Portanto, quem deve responder, no âmbito administrativo militar por esta atitude é o Justificante (militar) e não o

Advogado (civil).

Os integrantes deste Conselho entendem ainda que o Justificante ofende a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da CPO

quando, em seu interrogatório pretende apontar imparcialidade da Comissão em suas decisões:

“
(.
.
.) A grande contradição neste ato da CPO é que na
mesma data havia outros oficiais que
figuravam,
este sim, como réus por crime de tortura, seguido de morte do SD
Abnoão
, fato este que não foi motivo para negar-lhe conceito moral. (...) No mérito da questão, entendo que qualquer decisão da CPO seja válida desde que esta decisão sirva para todos os militares, e não para apenas alguns escolhidos indiscriminadamente.
”
(Interrogatório -
Cap
BM Marco Antônio - f1. 1772).

Diante das referidas afirmações, este Conselho entende que elas têm o único objetivo de denegrir a instituição Bombeiro Militar.

Diante do exposto, o Justificante:

I -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b", da Lei n° 3.993/78 quando, representado por seu Advogado, protocolizou Mandado de Segurança no Plantão Judiciário já tendo seu pedido indeferido na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Omitindo, na petição inicial do Mandando de Segurança que o pedido já havia sido apreciado.

II -
praticou
conduta irregular, prevista no art. 2°, inciso I, alínea "b”, da Lei n° 3.993/78 quando, causou grandes transtornos à Administração Pública e ao CBMMT, quando induziu a MMª Juíza de Plantão a erro, causando o cancelamento de solenidade militar.
Causando também desnecessários transtornos a pessoa da
Dra
Juíza de Plantão, MM"

Juiza

Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
Nelian
: (...)

III - Ofendeu a honra pessoal do Comandante Geral do CBMMT, bem como dos Membros da Comissão de Promoção de Oficiais, quando questiona, em seu interrogatório, a imparcialidade das decisões, conduta prevista no art. 2°, inciso
1
, alínea “c" da Lei n° 3.993/78.

VI – Ofendeu o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, quando deu causa à veiculação na mídia de notícias que causaram o desprestigio da instituição CBMMT, conduta prevista no art. 2º, inciso I, alínea “c” da Lei nº 3.993/78.
”

Ao final, o Conselho de Justificação assim concluiu:

“
9.3.
Em cumprimento à letra "a", do § 1º, do Art. 12°, da Lei do Conselho de Justificação e em relação a cada um dos 06 (seis) itens descritos nas folhas de nº 01 a 13 deste relatório, em desfavor ao Justificante e considerando o que consta nos autos, nas declarações colhidas, na análise das provas apuradas,
o Conselho de Justificação por unanimidade de votos, DECIDE por cada fato
:

9.3.a. Encaminhamento de denúncia de incorreções nos Alvarás diretamente ao Ministério Público de Jaciara, mesmo que tendo sido "com cópia", mas não tendo aguardado prazo para que a administração pública militar providenciasse a investigação e providências outras
,
expondo a imagem da Corporação desnecessariamente
:

Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.

9.3.b.

Quando se utiliza de documento - Nota para Boletim Reservado nº. 009/CMTE GERAL/2017 - sem a devida e necessária validade, objetivando o deixar à disposição do Conselho de Justificação e ainda quebrando a cadeia hierárquica, e durante os trabalhos deste CJ, faltou com a verdade, quando alega que o documento tramitou hierarquicamente
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio
Souza e Silva
É
CULPADO
.

9.3.c.

Imputação da prática de crimes aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral/CBM-MT e outros envolvidos no processo promocional
, tendo restado comprovado improcedente com o Parecer nº. 620/
SGACl
/2019, de 05AGO2019, de lavra da Dr. Fabíola Paulino Garcia P. Cardoso - Procuradora do Estado: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É CULPADO
.

9.3.d.

Tentativa de ludibriar o Governador quando assinou de punho na fl. nº. 925 e protocolizou recurso (fls. 913 a 925) em 26JUN2017, diretamente ao Gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso (Protocolo nº 332047/2017), requerendo a anulação da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) na Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 e a consequente promoção ao posto de Major BM em ressarcimento de preterição a contar do dia 02JUL2016
, data esta, em que não preenchia nenhum dos requisitos legais para figurar no Quadro de Acesso à promoção ao posto de Major BM: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.

9.3.e
.
Quebra da cadeia de comando peticionando o requerimento (Protocolo nº 461454/2018) diretamente ao Comandante Geral do CBM-MT e estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo requerido, sem o devido conhecimento de seus comandantes imediatos (Comandante Adjunto e Comandante do BEA), sem ciência nem aquiescência do
Diretor Operacional e nem do Comandante Geral-Adjunto
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.

9.3.f.
Agiu de má fé ante uma Juíza plantonista reiterando pedido já INDEFERIDO em expediente, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01/07/2018 às 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juízo natural da 1ª Vara de Fazenda Pública, requerendo liminarmente a retificação da Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 para incluí-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo art. 243, inciso II do CNGC. Além do fato de indexar a formatura com a efetivação da posse do novo cargo - promoções - quando a solenidade é comemorativa à Semana de Prevenção, de acordo com a Ordem de Serviço nº. 021/GCGA/2018, de 08JUN2018 (fls. 1323 a 1327).

Consideramos aqui, que o justificante, sendo bacharel em direito e sabendo que seu representante legal estaria usando de inverdades e distorções, nada fez para que a verdade prevalecesse. Foi conivente com a má fé de seu representante legal, provando ser desleixado em relação ao CULTO À VERDADE e não se preocupou com as consequências negativas à imagem da Corporação: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.

9.4.

Considerando todas as análises realizadas e os
votos dos membros deste Conselho (
Cel
QOBM Rainho - Presidente: 25 anos de efetivos serviços; TC QOBM Rony Interrogante e Relator: 19 anos de efetivos serviços e TC BM Quinteiro – Escrivão: 16 anos de efetivos serviços), entendemos,
por unanimidade, que o Justificante NÃO MAIS REÚNE CONDIÇÕES DE CONTINUAR NAS FILEIRAS DE NOSSA CORPORAÇÃO, sendo considerado INCAPAZ DE CONTINUAR SENDO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
.”

[datado de 20.12.2019]
.

Os autos revelam que o Conselho de Justificação indicou
seis
transgressões disciplinares
cometidas pelo
justificante
, considerando-o culpado das acusações, entre as quais a quebra da cadeia de comando, o uso indevido de documentos administrativos, a imputação de crimes infundados contra superiores e a tentativa de manipulação do sistema de promoções da corporação. Tais fatos, de acordo com o Conselho, comprometeram a imagem da corporação e evidenciaram a incapacidade do
justificante
de permanência no exercício de suas funções.

Por sua vez, o justificante
sustent
ou [em resumo]
que as transgressões imputadas ocorreram em um contexto de zelo pela legalidade, quando, no exercício de suas funções, denunciou
possíveis
irregularidades no processo de concessão de alvarás
em Jaciara/MT
e, em relação ao sistema de promoções, apenas exerceu
seu
direito
[legítimo]
de questionar os critérios
adotados, os quais impediam a sua ascensão profissional
.
Destacou
também que possui um histórico de mais de 19 anos de serviços prestados à corporação.
Ressaltou que passou a ser perseguido desde que denunciou as irregularidades dos alvarás diretamente à Corregedoria da Corporação e ao Ministério Público, sem antes comunicar o seu superior direito e aguardar o trâmite administrativo.

Da primeira conduta
:
“9.3.a.
Encaminhamento de denúncia de incorreções nos Alvarás diretamente ao Ministério Público de Jaciara
, mesmo que tendo sido "com cópia", mas
não tendo aguardado prazo para que a administração pública militar providenciasse a investigação e providências outras
, expondo a imagem da Corporação desnecessariamente: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
”
.

A infração supracitada foi reconhecida porque o justificante, ao enviar uma cópia ao Ministério Público [
sem autorização
] de uma denúncia que ele fez [simultaneamente] à Corregedoria

da Corporação
[em 25.4.2016] sobre “a máfia dos alvarás”, teria ferido a
“imagem da Corporação desnecessariamente”
, sendo que deveria ter
“aguardado prazo para que a administração pública militar providenciasse a investigação e providências outras”
.

Assim foram as denúncias encaminhadas pelo justificante à Corregedoria Geral do CBMMT,
com cópia ao Ministério Público de Jaciara
:

“Levo a Vosso conhecimento que, desde a assunção do Comando
da 9
CIBM em 1° de
Setembro
de 2015, venho observando através de Vistorias Inopinadas, Fiscalizações, Consultas, Análises e Vistorias de Rotina, a existência de uma grande quantidade de Alvarás do CBMMT irregulares.

Passados 07 meses, e conseguido levantar algumas cópias desses Alvarás,
preocupa-me a constatação de que Município de Jaciara encontra-se em um verdadeiro "Estado de coisa Ilegal" no que tange ao Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico, não só pelas irregularidades facilmente verificadas nos Alvarás, mas
também pela razão direta de Alvarás emitidos, sem, contudo, a existência prévia de Processos Aprovados pela a CIBM
.

Longe de qualquer acusação, decorrente do já levantado, urge, porém, necessidade de esclarecimento desses atos administrativos das gestões passadas para que a regularização das edificações do Município de Jaciara seja realizada dentro do que prevê o Princípio da Legalidade, bem como seus corolários.

Por todo exposto, solicito que seja viabilizada a Abertura de Procedimento Administrativo, para que, deste, essas possíveis irregularidades, se comprovadas, possam ser convalidadas ou declaradas nulas de pleno direito.
Todavia, dá-se imediato conhecimento ao Ministério Público, como custos legis, e, subsidiariamente, à Corregedoria Geral do CBMMT
.”

Registro que, embora o encarregado pelo inquérito tenha apontado [no relatório] que o justificante teria faltado com a verdade ao afirmar que havia conferido todos os documentos antes de encaminhar ao MP
7
,
o Conselho
concluiu que
não

ficou
demonstrado que ele tenha
retarda
do
a prática de atos de ofício ou apresenta
do
informações falsas
8
, tanto que na parte dispositiva da decisão reconhece-se apenas a transgressão por
“Encaminhamento de denúncia de incorreções nos
Alvarás diretamente ao Ministério Público de Jaciara”
.

A denúncia “dos alvarás” encaminhada pelo justificante ao Ministério Público, inclusive, gerou instauração de ação penal contra o Tenente
Naelson
José Klein, o qual foi de denunciado pelos crimes previstos nos
arts
. 307 (desvio) e 312 (falsidade ideológica) do CPM, porque
“omitiu em documento público, declaração que dele devia constar, assim como inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar”
e
“desviou em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente das empresas (...) em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos”
[posteriormente, foi reconhecida a prescrição virtual dos delitos, entre o recebimento da denúncia, em 11.5.2017, e eventual pena a ser aplicada na sentença] – nº
0016314-19.2017.8.11.0042
.

Sabe-se que, por ser o Ministério Público o
fiscal da lei, qualquer cidadão
[incluindo um
servidor público
]
, ao tomar conhecimento
de situações que colocam em risco a coletividade
e/
ou
violam
o ordenamento jurídico
,
tem
não apenas o
direito
, mas o
dever de
comunicar o órgão ministerial sobre tais fatos
.

A propósito,

a Constituição Federal
, em seu art. 37, exig
e

d
os servidores públicos a observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência
.

Assim,
o
comportamento
justificante não
deve ser visto como uma
a
front
a
ao dever de posição
/hierarquia
, mas como uma medida diligente e urgente, destinada a proteger o bem comum.

Com efeito, a conduta do justificante de comunicar
o Ministério Público
sobre ilegalidades nas emissões de alvarás, sem antes aguardar
“
que a administração pública militar providenciasse a
investigação e providências outras
”
, não pode ser tida como grave a ponto de exclui-lo da corporação.

Da segunda conduta
:
“9.3.b. Quando se
utiliza de documento - Nota para Boletim Reservado nº. 009/CMTE GERAL/2017 -
sem a devida e necessária validade
, objetivando o deixar à disposição do Conselho de Justificação e ainda quebrando a cadeia hierárquica, e durante os trabalhos deste CJ, faltou com a verdade, quando alega que o documento tramitou hierarquicamente
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
”
.

Em sua defesa [pg. 2.268], o justificante esclareceu a finalidade do uso “da
Nota para Boletim Reservado nº. 009/CMTE GERAL/2017
”,
in
verbis
:

“(...) o Ato n° 18.103/2017, que instaurou o Conselho de
Justifica
ção, foi publicado em 25/05/2017 e, passados 90 dias, a Comissão não havia
marc
ado sequer uma reunião. De modo que,
nesse período, passei a acompanhar diariamente as publicações do Boletim Reservado.
Assim,
na data de 22/08/2017, ao pesquisar meu nome no Sistema de Gestão de Pessoas do CBMMT - SGP
, deparei-me
com a Nota para Boletim Reservado n° 009/CMTGERAL/2017
, como segue (...).

À época, como estava subordinado diretamente ao
Cel
BM Giovani, de imediato
dei
conhecimento do referido documento, mas o Coronel estranhou pois desconhecia o Despacho.

Ato contínuo, o
Cel
BM Giovani levou o documento a conhecimento do Corregedor Geral do CBMMT,
Cel
BM
Bonoto
, que determinou a abertura do Inquérito Policial Militar n° 021/CG/2017,
pois afirmou que este Oficial, como um hacker, havia invadido o SGP e teria falsificado a Nota para Boletim Reservado n° 009/CMTGERAL/2017 (...).

(...) Excelência, o Laudo Pericial comprovou o óbvio, que a Nota para Boletim Reservado n° 009/CMTGERAL/2017 trata-se de documento LEGAL, isento de qualquer adulteração ou falsificação. (...).

Ainda hoje, não compreendo que transgressão seria essa, ante as provas do laudo Pericial, contudo, por óbvio, não houve instauração de PADM. Apurar o quê?

Nesse ponto, a transgressão foi identificada porque o justificante, além de
quebra
r

a cadeia hierárquica
, fez uso de documento
9
[embora não falsificado, conforme atestado por perícia
10
] pendente de aprovação e publicação oficial, de modo que a sua utilização foi classificada como
“sem a devida e necessária validade”
.

Por se tratar de um documento autêntico,
“conclui-se que não houve cometimento de crime militar em relação
a
apresentação e protocolização do documento”
[fl. 2.284.]. Por outro lado, como o
seu uso foi caracterizado como irregular pelo fato de ainda não ter sido aprovado e publicado oficialmente, acabou sendo enquadrado como uma transgressão disciplinar.

A
utilização prematura de um documento
[autêntico]
ainda não oficialmente aprovado e publicado

não
configurou falsificação, fraude documental e/ou
crime militar
, razão pela qual
a conduta do justificante deve ser enquadrada como uma infração de
menor

potencialidade
, relacionada à quebra de protocolos administrativos
.

Mesmo que o justificante tenha quebrado a cadeia hierárquica e utilizado um documento
ainda não publicado
, tais ações
mereciam a
adoção de medidas alternativas
de menor rigor
, como advertências
, e não a sua exclusão definitiva dos quadros da corporação.

Noutro giro,
analiso em conjunto as
demais transgressões imputadas
, por serem desdobramentos uma da outra
.

Da terceira
transgressão
: “
9.3.c.

Imputação da prática de crimes aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral/CBM-MT e outros envolvidos no processo promocional
, tendo restado comprovado improcedente com o Parecer nº. 620/
SGACl
/2019, de 05AGO2019, de lavra da Dr. Fabíola Paulino Garcia P. Cardoso - Procuradora do Estado: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É CULPADO
.

Infere-se dos autos que o justificante, após ter a sua promoção de praça negada [em 4.11.2016] por não preencher o requisito de “conceito moral” – porque registrava um inquérito
p
elo crime de
desobediência
[código 421729]
, após ter se deslocado
à
Cuiabá para realizar um
curso de contabilidade pública, na UFMT,
sem a devida autorização formal de seu superior hierárquico direto
–,
passou a questionar [reiteradamente] as decisões contrárias dadas pelos responsáveis pela comissão de promoção de oficiais
e pelos seus superiores
, aviando
inúmeros
pedidos administrativos e judiciais
.

A terceira transgressão foi reconhecida pelo Conselho de Justificação
com base nas seguintes imputações feita pelo justificante
11

no
Ato de Promoção por Ressarcimento de Preterição [nº 267142/2017], endereçado ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro:

“II - O FATO

Em 04/11/2016, a Comissão de Promoção de Oficiais-CPO, através da Ata de Promoção, resolveu por não incluir o requerente no Quadro de Acesso à promoção por Antiguidade, com base na motivação que aquele responderia a Processo Criminal, dessa forma não preenchendo o requisito
"Ter Conceito Moral'.

Acontece que, conforme será demonstrado em documento legítimo, o requerente não respondia e não responde a nenhum processo criminal, de modo que a CPO fundamenta sua decisão em mera informação precária destituída
pois
, de qualquer valor jurídico.

De outro lado
, o então Senhor Comandante Geral não cumpriu determinação expressa da Lei
n.°
10.076/14 (Lei de Promoção), ao exigir a imediata abertura de Procedimento Administrativo
Apuratório

ex

officio
, ato este vinculado e necessário ao aperfeiçoamento da decisão da CPO, ferindo assim, o direito à ampla defesa e contraditório do requerente no juízo natural prescrito em lei
.

Passados quase 07 meses de silêncio administrativo e, aliado ao fato da abertura de novo Procedimento de Promoção, requer, portanto, o ato de promoção por ressarcimento de preterição
deste requerente, amparado na repercussão jurídica a seguir apresentada.

II - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO

III.
1. DA MOTIVAÇÃO ILEGAL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS

Ao negar Conceito Moral ao requerente, a CPO teve como fundamento, único e exclusivo, o suposto fato daquele ser parte em Processo Criminal.

Ocorre que, conforme Certidão de Nada Consta (anexo), emitida pelo fórum de Cuiabá, restou cabalmente comprovada
a
ilegalidade cometida em face do requerente, uma vez não constar nada nos últimos 05 anos, de modo que o ato é nulo de pleno direito, haja vista a inexistência
do mesmo
.

Nesse contexto, é possível inferir que a CPO firmou seu entendimento em qualquer informação passada a ela, menos no único documento legitimo, a Certidão de Nada Consta, situação
esta
que deve ser apurada na forma legal.

Para colmatar esses argumentos, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo depende da correspondência entre os motivos nele expostos e a existência concreta dos fatos que ensejaram a sua edição. Posto isto, não resta
outra alternativa
senão declarar nulo o ato da CPO de negar Conceito Moral ao requerente.

II1.
2. DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO
SR.
COMANDANTE GERAL DO CBMMT

A Lei de Promoção dos Militares prescreve, no seu art. 36, §1°, a imediata abertura de Procedimento Administrativo
Apuratório
, quando da não inclusão do militar no Quadro de Acesso por ausência de Conceito Moral.

Como esta exigência decorre diretamente da Lei, trata-se, portanto, de ato vinculado e necessário à convalidação da decisão da CPO, posto que classificado, quanto à formação, como ato composto.

De maneira que não cabe nenhum juízo de conveniência e oportunidade à abertura do Procedimento Administrativo
Apuratório

ex

officio
.

Não é razoável e proporcional o silêncio da administração perdurar por mais de 06 meses, quando a lei determina a abertura de ofício, isto é, incontinenti
.

De modo que, esta postura de extremo abuso e desrespeito da lei, configura-se como verdadeiro ato ilícito, ato antijurídico, a ser responsabilizado nas esferas civil, penal, administrativa e no campo da probidade administrativa
.

II.
3. DO ATO COMPOSTO: NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL X PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO EX OFFICIO

O Estatuto dos Militares de Mato Grosso - LC
n.°
555/14, assevera que, quando da não inclusão do militar no Quadro de Acesso por Antiguidade, este será submetido de imediato a Procedimento Administrativo
Apuratório
, senão vejamos:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

1 -
deixar
de satisfazer as condições exigidas no Art. 21
desta lei
;
§ 1° O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III (conceito moral) ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo
apuratório

ex

officio
.

(...)

Enfim, o Procedimento Administrativo
Apuratório
é formalidade essencial e vinculada a legitimar as motivações da CPO.

De modo que, in
casu
concreto, o objeto do Procedimento Administrativo
Apuratório
, em face do requerente, seria verificar a veracidade e legalidade da motivação a que fundamentou a não inclusão do requerente no Quadro de Acesso: respondendo a
"Processo Criminal; motivação esta que não seria convalidada frente à Certidão de Antecedentes Criminais expedida pelo Fórum de Cuiabá.

Nesse contexto, não é de mais afirmar que o silêncio da administração causou grave prejuízo ao requerente,
de maneira que tal omissão deverá ser
apurada e responsabilizado
seus agentes
.

III. 4. DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Conforme expressa previsão na Lei
n.°
8.429/92, é considerado ato de improbidade administrativa retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou
ex

oficio
, senão vejamos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

II -
retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato
de ofício;

Com base no quanto já exposto e pela clareza da norma, o ato aqui atacado
subsume-se
em perfeita harmonia com o teor da Lei de Improbidade Administrativa, motivo este suficiente para que se faça a imediata remessa do teor deste requerimento ao Ministério Público Estadual
.

II.
5. DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO

É fato comprovado que o silêncio da administração causou graves lesões ao requerente, não somente no que tange ao aspecto material dos seus direitos, tais como, garantia fundamental à ampla defesa e contraditório, direito de promoção na data legal, direito de participar da solenidade de promoção, como também no aspecto imaterial, quais
sejam
, direito a imagem, honra, dignidade, moral, prestigio e orgulho dos familiares e amigos, tudo isso fulminado pelo equívoco de uma informação falsa levada a efeito pela CPO, que seria rapidamente esclarecida através do Procedimento Administrativo
Apuratório

ex
oficio.

Não obstante todos os efeitos maléficos, já demonstrados; causados-pelo 1° silêncio da administração pública, mais uma vez o silêncio reina como regra, pois que na Ata
n.°
01 da CPO, publicada no BRE
n.°
150 de 22/05/2017, nada fora dito, nem sequer citado qualquer providência, em verdadeira afronta ao comando da Lei.

(...)

IV - DOS PEDIDOS

Por todo exposto nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido requer.

1. A declaração de nulidade do ato administrativo da CPO, que decidiu por não incluir o requerente no Quadro de Acesso à promoção Por Antiguidade, pois que amparou sua decisão de negar Conceito Moral em Informação inválida, e não na Certidão de Antecedentes Criminais fornecida pelo Fórum da Comarca de Cuiabá;

2
. O reconhecimento da presunção de inocência do requerente;

3
. A inclusão no Quadro de Acesso à promoção Por Antiguidade em Ressarcimento de Preterição a 02 de dezembro de 2016;

4
. A Promoção ao posto de Major QOCBM no próximo dia 02/07/2017, em ressarcimento de preterição, a contar de 02/12/2016;

5. A abertura de procedimento administrativo para apurar e responsabilizar os agentes que prestaram informações falsas a CPO;

6.

Que se dê ciência ao Ministério Público Estadual para que tome as medidas cabíveis, haja vista o claro come
t
imento de Ato de improbidade Administrativa
;

7. O recebimento da Certidão de Antecedentes Criminais como documento oficial exarado pelo Fórum da Comarca de Cuiabá; (
...).”

Ainda, ao Presidente da Comissão dos Oficiais do CBMMT, o justificante fez o seguinte requerimento:

1. Do Princípio da Isonomia

Conforme Ata de Promoção dos Oficiais, publicada no dia 04/11/2016,
a Comissão justificou como causa
à
não concessão de conceito moral ao requerente, o fato deste estar respondendo a mero inquérito judicial
.

Acontece que, compulsando a situação de todos os
oficiais, no que tange à existência de processo judicial criminal no polo passivo, que foram promovidos nos últimos 02 anos, verifica-se um considerável número de oficiais que, não obstante estarem respondendo a crimes de grave tipicidade, ainda assim obtiveram a concessão de conceito moral
.

Como exemplo, e não somente, cita-se o caso dos oficiais do CBMMT que respondem ao Processo Criminal, e não mero inquérito judicial, sob o código 305297 (anexo), há 06 anos, motivo este que não foi suficiente para influenciar na avaliação do conceito moral dos referidos Oficiais
.

Nesse contexto,
surgiu a dúvida sobre qual o parâmetro Constitucional utilizado pela CPO para aferir o Conceito Moral dos Oficiais que respondem a inquéritos e/ou processos judiciais, de modo a observar o Princípio Constitucional da Isonomia e da Presunção de Inocência
.

III. Das Provas Anexas

Processo Judicial nº 3050-42.2011.811.0042 e Código 305297
[crime de tortura]

Por todo o exposto, requer que Vossa Excelência se digne em:

1) Receber e conhecer do presente Requerimento;

2)
Apresentar o parâmetro utilizado na aferição do conceito moral, devidamente motivado, no prazo de 05 dias úteis, para efeitos urgentes, haja vista a necessidade de juntada em processo judicial em trâmite na Vara de Fazenda Pública; 3) A publicidade de todos os feitos
.
”

Não obstante as imputações supracitadas feitas pelo justificante
“aos integrantes da Comissão de Promoção de Oficiais, Comandante Geral/CBM-MT e outros envolvidos no processo
promocional”
, que geraram a instauração do inquérito pelo crime previsto no art. 344 do CPM
12
, o Ministério Público não ofereceu denúncia em desfavor dele, pugnando pelo arquivamento do feito,
“em face da atipicidade da conduta”
,
in
verbis
:

Trata-se de inquérito policial militar instaurado em face do CAP BM MARCO ANTÓNIO SOUZA E SILVA, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 344 do CPM.
ocorrido
no dia 24.05.2017, conforma Portaria de fl. 02.

Às fis. 148/149, o representante do Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, em face da atipicidade da conduta.

Realizadas as diligências, não se logrou êxito em constatar elementos suficientes para que seja deflagrada ação penal competente,
e
m face da atipicidade da conduta.

Diante do exposto, acolho a cota ministerial de fis.
148/149 e, por consequência, determino O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, ressalvada a hipótese de reabertura das Investigações, acaso exsurja fatos novos, conforme artigo 25 do Código de Processo Penal Militar.”
[Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito]

Da
quarta transgressão
:
9.3.d.

Tentativa de ludibriar o Governador quando assinou de punho na fl. nº. 925 e protocolizou recurso (fls. 913 a 925) em 26JUN2017, diretamente ao Gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso (Protocolo nº 332047/2017), requerendo a anulação da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) na Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 e a consequente promoção ao posto de Major BM em ressarcimento de preterição a contar do dia
02JUL2016
, data esta, em que não preenchia nenhum dos requisitos legais para figurar no Quadro de Acesso à promoção ao posto de Major BM: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.
”

Contra a negativa de promoção, o justificante interpôs o Recurso de 2º Grau – perante o Governador do Estado –,
“em face da decisão, objeto do recurso de 1º Grau, do Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais”
, sustentando, em síntese, que
“a CPO considerou a existência de um Inquérito Policial Militar
13
como se fosse um Processo Criminal, ou seja, uma ação Penal Pública”
[pg. 973]. Ao final, requereu
a anulação da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) na Ata de Promoção nº 02/CPO/2018
, com a
consequente promoção ao posto de Major BM
,
“em ressarcimento de preterição ao dia 02/07/2016”
.

O Governador do Estado, à época Pedro Taques, proveu o recurso do justificante [em
7.6.2018
], determinando a inclusão dele
“no próximo qua
dro
de acesso de promoção por antiguidade, em ressarcimento de preterição ao dia 02/07/2016”
, considerando uma nova certidão elaborada pelo Corregedor Adjunto, Major BM Antônio Marco Guimarães [da Corregedoria Geral do CBMMT], que reconhecia
“o equívoco no relatório que assinalou que o oficial não seria detentor de conceito moral”
,
verbis
:

“Em síntese, o recorrente alega que não subsistem os motivos elencados pela Comissão de Promoção de Oficiais para não
incluí-lo
no quadro de promoção, em razão de não responder a processo criminal, mas apenas inquérito policial militar, que, inclusive, não se refere à apuração dos delitos previstos no rol do §3°
do artigo 51 do Decreto n° 2.268/14.
Ademais, sustenta que a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais seria nula, por não ter inaugurado de imediato o Procedimento Administrativo
Apuratório

ex

officio
, conforme art. 36, § 1°, da Lei n° 10.076/2014'. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade do Conselho de Justificação.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado,
sendo submetidos à apreciação e manifestação da
Subprocuradoria
-Geral Administrativa e de Controle Interno, que, por intermédio do Parecer n°-131/SGACI2018, analisou meticulosamente os autos e, constatando o reconhecimento de equívoco pela Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e a inexistência de processo criminal, opinou pela invalidação da decisão da supracitada Comissão
. (...)

Remetido o processo à apreciação do Excelentíssimo Senhor Procuradora-Geral do Estado, restou homologado este Parecer,
vindo-me
os autos nesta oportunidade para deliberação final sobre o pedido de reconsideração
.

De fato, da leitura atenta dos autos, verifica-se que assiste
razão
ao douto Procurador do Estado ao recomendar a anulação da decisão proferida em desfavor do recorrente
.

Vale fazer o uso das razões exposta no referido Parecer diante da sua total pertinência e elevado grau de exatidão, não merecendo qualquer reparo. (...).

Conforme bem exposto no referido Parecer, no que tange ao mérito, embora a falta de instauração de "processo administrativo
apuratório

ex

oficio
" de imediato não implique na nulidade da decisão que julgou o recorrente inabilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade, pois não integra a decisão, percebe-se que houve equívoco interpretativo por parte da Comissão
de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, induzido pelo relatório da Corregedoria, o que merece reparo.

Com efeito, os argumentos suscitados pelo recorrente demonstram que a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais do CBMMT é nula, pois motivada pela existência de processo criminal, que, em verdade, inexistiu.

Inclusive, a própria Corregedoria Geral do BMMT reconheceu o equívoco no relatório que assinalou que o que o oficial não seria detentor de conceito moral, uma vez que respondia a processo criminal pelo crime de desobediência, consignando no Despacho e 012/CG/2017, de 20 de junho de 2017 (fls. 58/
58V
), que:

‘Houve equívoco por parte da Corregedoria do CBM na análise do histórico judicial do militar Marco Antônio, havendo apenas proposta de transação penal, e não propriamente processo na definição
técnico jurídica
isso deveras em função de apresentar nomenclatura de elementos que geralmente constituem aqueles tais como réu (...).

Ademais, nada obstante a definição de conceito moral trazer apenas um dos elementos para aferir tal instituto a determinado militar estar este ou não respondendo a processo, a decisão da CPO em relação ao oficial intermediário foi elencada, conforme fl. 14, basicamente sobre esse requisito. O que gera assim a lógica de que uma vez não existindo o processo, atos que tenham motivação a existência deste, assim o também fazem por inexistentes (...
).
’

Portanto, verifica-se que o motivo utilizado pela Comissão de Promoção de Oficiais para não incluir o recorrente no quadro de acesso promocional, inexiste, uma vez que o procedimento de Numeração Única: 27284-49.2015.811.0042 e Código: 421729 não se
trata
de processo criminal, mas sim de inquérito policial
.

Ademais, conforme consta no Parecer n° 131/SCACU2018 da
P
rocuradoria Geral do Estado, para que o ato administrativo seja perfeito e válido, é fundamental que ostente os seguintes requisitos: sujeito competente (ou competência), forma, finalidade, motivo e objeto (ou conteúdo).

Conforme se verifica nos autos, o ato administrativo praticado pela Comissão de Promoção de Oficiais de não incluir o recorrente no quadro de acesso promocional apresenta vício de motivo, visto que inexistia processo criminal em face do oficial, mas apenas inquérito policial, não subsistindo o fato que levou o agente a afetar o aludido ato administrativo
.

Assim, inexiste fato que fundamente o não atendimento ao quesito “ser possuidor de conceito moral", constatando-se que a decisão da Comissão não está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

(...)

Logo, em observância à teoria dos motivos determinantes e constatado e o vício de motivo, conclui-se que o ato da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de não incluir o
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva no quadro de acesso promocional por antiguidade, é inválido
.

Desse modo, considerando que desde a primeira exclusão do quadro de acesso promocional, a Comissão de Promoção de Oficiais utilizou como fundamento existência de processo criminal e, considerando que inexistia processo criminal, atendimento ao pedido do recorrente é medida que se faz necessária, devendo o mesmo ser incluído no próximo quadro de acesso de promoção por antiguidade, em ressarcimento de preterição ao dia 02/07/2016.

Em face do exposto e acolhendo as recomendações da Procuradoria-Gera
l
do Estado,
dou PROVIMENTO
ao recurso
administrativo em segundo grau sob análise
;
motivo pelo qual ANULO a decisão constante na Ata de n° 02/CPO/2017 de 01/06/2017, publicada no Boletim Reservado n° 156 de 06/06/2017, que negou o pedido de promoção em requerimento de preterição do
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva, devendo o mesmo ser incluído no próximo quadro de acesso de promoção por antiguidade, em ressarcimento de preterição ao dia 02/07/2016
.
”

De fato, na parte dos pedidos do recurso interposto pelo justificante constou erroneamente a data de 02.07.2016 [o que deveria constar 02/12/2016].

Todavia, não há como afirmar que o justificante agiu com dolo, tentando ludibriar o Governador quanto à data retroativa da sua promoção, notadamente porque as razões recursais foram acompanhadas de diversos documentos, inclusive do Recurso de 1º Grau e da decisão atacada [
“decisão, objeto do recurso de 1º Grau, do Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais”
], nos quais expressamente constava o seguinte pedido do justificante:
“Promoção ao posto de Major QOCBM
no próximo dia 02/07/2017,

em ressarcimento de preterição, a contar
de 02/12/2016
”
.

Contra essa decisão do Governador, o Comandante Geral do CBMMT apresentou
Pedido de Revisão
do Provimento no Recurso de 2º Grau, sustentando, em síntese, a nulidade daquela nova certidão elaborada pelo Corregedor Adjunto – que atestou “o conceito moral” do justificante –, especialmente porque tal certidão não havia sido ratificada pelo Corregedor-Geral [quem possuía competência para tal atribuição].

Conforme informado pelo atual Governador do Estado, a decisão que reconheceu o direito do justificante à promoção
encontra-se pendente
de reanálise,
em virtude d
o
pedido de revisão
supracitado.

Da quinta
e sexta transgressões
: “
9.3.e
.
Quebra da cadeia de comando peticionando o requerimento (Protocolo nº 461454/2018) diretamente ao Comandante Geral do CBM-MT e estabeleceu prazo para que o Comandante Geral praticasse o ato administrativo requerido, sem o devido conhecimento de seus comandantes imediatos (Comandante Adjunto e Comandante do BEA), sem ciência nem aquiescência do Diretor Operacional e nem do Comandante Geral-Adjunto
: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.
”

9.3.f.

Agiu de má fé ante uma Juíza plantonista reiterando pedido já INDEFERIDO em expediente, peticionando junto ao Plantão do Judiciário em 01/07/2018
às 16h09min, omitindo que já havia indeferimento do juízo natural da 1ª Vara de Fazenda Pública,
requerendo liminarmente a retificação da Ata de Promoção nº 02/CPO/2018 para incluí-lo no quadro de acesso a promoção de 02JUL2018
, com posterior encaminhamento ao Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e subsidiariamente a suspensão da realização da Solenidade Militar do dia 02JUL2018, traduzindo-se na expressa tentativa de reexame da matéria, o que é absolutamente vedado pelo art. 243, inciso II do CNGC. Além do fato de indexar a formatura com a efetivação da posse do novo cargo - promoções - quando a solenidade é comemorativa à Semana de Prevenção, de acordo com a Ordem de Serviço nº. 021/GCGA/2018, de 08JUN2018 (fls. 1323 a 1327).

Consideramos aqui, que o justificante, sendo bacharel em direito e sabendo que seu representante legal estaria usando de inverdades e distorções, nada fez para que a verdade prevalecesse. Foi conivente com a má fé de seu representante legal, provando ser desleixado em relação ao CULTO À
VERDADE e não se preocupou com as consequências negativas à imagem da Corporação: Considerando a análise das provas acusatórias e alegações da defesa, os membros deste Conselho de justificação julgam que o Justificante
Cap
BM Marco Antônio Souza e Silva
É
CULPADO
.
”

O justificante, de posse da decisão favorável do Governador do Estado, que determinou
14
sua inclusão
“no próximo quadro de acesso de promoção por antiguidade”
[que iria ocorrer em 2.7.2018]
, passou a adotar
[diga-se: desesperadamente] –
as diversas medidas mencionadas nas quinta e sexta transgressões, com o objetivo de compelir a
corporação
a cumprir a ordem
do Poder Executivo
de incluí-lo na solenidade de promoção
que estava
prevista para
2.7.2018
.

Apesar dos meios utilizados e da reiteração de pedidos tanto na esfera administrativa quanto judicial, é inegável que o justificante visava unicamente assegurar o
seu
direito à promoção, previamente reconhecido por decisão do governador.

Como se vê, as transgressões dos fatos 3 a 6
estão
diretamente relacionadas às diversas medidas administrativas e judiciais
que o justificante
tem travado contra a instituição, em busca da sua promoção de praça desde 2016 [o que perdura até hoje],
quando foi impedido

de ser promovido pela primeira vez. Esse
primeiro
impedimento
, como já dito,
decorreu do registro de sua prisão à época, p
or
desobediência, após ter se deslocado até Cuiabá para realizar um
curso
sem a devida autorização formal de seu superior hierárquico
direto.

É
trivial que
a hierarquia e a disciplina são os pilares fundamentais de qualquer corporação militar, sendo indispensáveis para a manutenção da ordem interna e do bom funcionamento das instituições
armadas.

Contudo, tais princípios devem ser sopesados com os valores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando a medida
se trata
da exclusão de um oficial
com vínculo há duas décadas
.

A perda de posto e patente
, por ser
a sanção máxima aplicável a um militar, deve ser fundamentada de forma robusta, com a demonstração inequívoca de que
o oficial
não possuí
a condição moral de integrar a corporação.

N
o caso, embora as condutas imputadas ao
justificante
sejam passíveis de reprovação no âmbito disciplinar, é preciso considerar que tais fatos, ainda que
tenham sido considerados
graves
pela corporação
,
não
ensejaram a propositura de
ações penais,
conforme, aliás, bem apontou o i. Subprocurador de Justiça
,
in
verbis
:

Em que pese
terem sido
instaurados inquéritos policiais militares para investigar os fatos objeto do Conselho de Justificação,
não foi ofertada nenhuma ação penal em desfavor de Marco Antônio Souza e Silva
.
Desta forma,
as condutas imputadas ao requerido constituíram somente transgressões disciplinares e não crimes militares
.”

A exclusão de um oficial, especialmente após tantos anos de serviços prestados, deve ser a última medida a ser adotada,
devendo-se privilegiar
medidas
menos graves
.

Noutras palavras, a
inda que as transgressões tenham maculado a disciplina, não se vislumbra a
imprescindibilidade
de
exclusão
definitiv
a
do
justificante
, podendo ser aplicadas sanções administrativas
menos severas
, que preservem o caráter punitivo sem, contudo, culminar na ruptura irreversível da carreira do oficial.

Nessa perspectiva, a aplicação da perda do posto e da patente, na hipótese vertente, mostra-se desproporcional frente à natureza das infrações cometida
s
.

E
m atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a manutenção
do justificante nos
quadros da corporação, com as devidas reprimendas disciplinares, é a solução
mais justa
ao caso concreto.

Nesse contexto, tenho que a
s infrações
disciplinares apuradas

não foram de extrema gravidade a ponto de causar
prejuízos irreparáveis à corporação ou à sociedade,
sem olvidar
a animosidade
[
entre
o justificante
e seus superiores hierárquicos
] observada
pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, em seu substancioso parecer
[
datado de 20.8.2024
],
cujos fundamentos também
adoto
como razões de decidir
:

“Primeiramente, como consignado anteriormente, o Parquet já apresentou parecer opinando pela exclusão do oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.
Assim, o presente parecer deverá se ater à análise dos argumentos e fundamentos apresentados pelo requerido em sua defesa e se são capazes de infirmar a conclusão vertida outrora.

De toda a defesa de Marco Antônio Souza e Silva,
destaca-se que as transgressões disciplinares ocorreram após assumir a função de Comandante da 9ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Jaciara, local em que denunciou suposta “máfia dos alvarás” à Corregedoria do CBMMT e ao Ministério Público Estadual local, enquanto Comandante
.

Após, diante da existência do Inquérito Policial Militar n. 27284-49.2015.811.0042 – Código 421729 em razão do fato acima, a Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar decidiu que o requerido não preenchia o requisito de conceito moral e o excluiu do Quadro de Acesso
:

Por entender que havia sido injustiçado, o requerido ingressou com diversas medidas judiciais no intuito de obter sua promoção e até o presente momento ainda pende de julgamento em virtude de pedido de revisão interposto pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, conforme informações prestadas no id. 201839673
.

Isso posto
,
nota-se que há certa animosidade entre o requerido e os seus superiores hierárquicos, devido ao histórico
retromencionado
.

Com arrimo em tal premissa e se atendo aos fatos imputados ao requerido, entendo que não é caso de perda de posto e patente do oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso
.

De fato,
o requerido tem mais de 19 (dezenove) anos de carreira na corporação e os fatos imputados pelo Conselho de Justificação ocorreram entre os anos de 2016 e 2018.

Em que pese
terem sido
instaurados inquéritos policiais militares para investigar os fatos objeto do Conselho de Justificação,
não foi ofertada nenhuma ação penal em desfavor de Marco Antônio Souza e Silva. Desta forma, as condutas imputadas ao requerido constituíram somente transgressões disciplinares e não crimes militares
.

Convém ressaltar que a previsão constitucional acerca
da imprescindibilidade de decisão judicial no caso de aplicação da sanção de perda de posto e patente visa garantir ao militar que seja analisada, de maneira pormenorizada, todas as situações peculiares do caso concreto, tais como histórico funcional do militar, o número de recompensas e punições, as circunstâncias, a repercussão em âmbito institucional, dentre outros fatores.

Segundo a jurisprudência pátria, deve-se avaliar se o oficial apesar das decisões do Conselho de Justificação e do Governador do Estado possui predicados para continuar exercendo a carreira militar, pois sua exclusão visa justamente atender interesse público de afastar da segurança coletiva indivíduo com ela incompatível
.

Muito embora haja quem possa defender que as condutas foram graves e infringiram sobremaneira a hierarquia/disciplina, compete analisarmos se é proporcional/razoável a perda do posto e patente do oficial militar, com base em todos os elementos que circundam o caso e nos precedentes jurisprudenciais
.

No presente caso,
a suposta indisciplina consubstanciada na quebra da cadeia de comando e questionamentos em relação aos seus superiores hierárquicos, embora tenha sido objeto de investigação não configurou qualquer crime, eis que não houve oferecimento de denúncia pelo Órgão Ministerial
.

Ao analisar as diversas informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros, vislumbro que os fatos apurados pelo Conselho de Justificação podem ser considerados isolados durante a carreira militar do requerido e, por conseguinte, de rigor reconhecer que a sanção de perda do posto e patente do oficial seria
irrazoável
.

Em hipóteses até mais graves
, outro não foi o entendimento da jurisprudência pátria, entendendo indevida a exclusão do militar
. Assim,
colaciona-se
os seguintes julgados:

(...) REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. EPISÓDIO ISOLADO. LONGO DECURSO DE TEMPO. HISTÓRICO PROFISSIONAL IDÔNEO. NUMEROSAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS À CONDUTA DO REPRESENTADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. I. Reputo por infundada a tese defensiva de ilegitimidade do Ministério Público para promover a presente ação de Representação Criminal, pois essa função vem definida expressamente no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo
certo que a Constituição Federal confere aos tribunais
a capacidade normativa de edição de seus próprios Regimentos Internos, contendo regramento procedimental apto a traduzir, como no presente caso, atribuição ao Ministério Público Estadual para propor representação de perda de posto ou patente. (...)
I
V. In
casu
, presente o requisito objetivo, qual seja a condenação à pena superior a
2
anos pela prática de crime militar de corrupção passiva. Todavia, entendo que o requisito subjetivo que
possibilita a declaração da incapacidade do representado em permanecer nas fileiras da corporação, com a consequente decretação da perda da graduação de praça e exclusão dos quadros da PM de MS, não restou plenamente demonstrado. Muito embora o delito praticado seja reprovável e mereça a punição exemplar na esfera penal, o que efetivamente ocorreu, a conduta do representado revelou-se isolada, dentro de uma conduta funcional atestada como excepcional pela Corporação a que pertence, razão pela qual não vislumbro que tenha sido atentatória ao pundonor militar e ao decoro da classe, a ponto de que, além da punição penal já sofrida, sofra também a de exclusão da corporação, medida desarrazoada e desproporcional à situação consolidada e ao fato delituoso por ele cometido. III. Representação improcedente, contra o parecer. (TJMS; AI 1406587-43.2023.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 17/05/2023; Pág.
124)

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO MILITAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. INSTÂNCIAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES
. REQUISITO SUBJETIVO PARA DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. AUSÊNCIA. DIGNIDADE E COMPATIBILIDADE PARA A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. As instâncias administrativas e judiciais são independentes, não havendo competência exclusiva do Conselho de Disciplina para declaração de perda de posto e patente dos oficiais e graduação das praças, nos termos do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. É inviável a declaração da perda de graduação se inexistir comprovação inequívoca da incompatibilidade ou
indignidade do representado para permanecer nas fileiras da corporação militar na hipótese em que os diversos elogios individuais na ficha
disciplinar
do policial contrastam o crime de mediana gravidade há muito tempo praticado. Representação julgada improcedente. (TJMS; Rep 1409242- 95.2017.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 06/02/2019; Pág.
85)

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - CONDENAÇÃO À PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO – CONCUSSÃO MILITAR – INCISO I DO ARTIGO 160. C/C 165 E 166, TODOS DA LEI COPLEMENTAR Nº. 555/2014 - DEMISSÃO DE OFÍCIO – EQUIVALÊNCIA COM A HIPÓTESE – EXIGÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – INOCORRÊNCIA IN
CASU –AUSÊNCIA
DE REQUISITO OBJETIVO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – SARGENTO COM MAIS DE 30 ANOS NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FICHA FUNCIONAL - REPUTAÇÃO ILIBADA PERANTE A INSTITUIÇÃO - DETENTOR DE MAIS DE DUAS DEZENAS DE ELOGIOS E HONRARIAS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AOS FATOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO MILITAR NA CORPORAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Aplicável o disposto no inciso I do artigo 160 da Lei Complementar nº. 555/2014 à hipótese de ação judicial de perda da graduação de praças própria do
Ministério Público, que não guarda relação de inconstitucionalidade com o art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, e art. 143 da CE/MT. 2. A exclusão do militar do quadro da Polícia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema,
tais como longo período
na corporação (mais de 30 anos), ausência de outros delitos anteriores e posteriores, bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, ainda quando se revista o crime praticado, de mediana carga de reprovabilidade, julga-se improcedente o pedido. Além disso, se o militar já foi transferido para a reserva, como no caso em testilha, pouco ou nenhum efeito a perda de graduação de praça repercutiria na prática em relação a ele, pois, aplicando-se os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, continuaria a perceber seus proventos, a uma, porque a cassação dos proventos da inatividade não foi requerida especificamente na inicial, e a duas, porque, inexiste previsão específica a esse respeito na Lei Complementar 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. A medida se resumiria a tolher algumas prerrogativas que detém a praça da reserva (inclusive
não-remunerada
), a exemplo das honrarias que lhe foram concedidas, o uso de títulos, uniformes, insígnias e emblemas, regras de tratamento e sinais de respeito, cumprimento de prisão especial em estabelecimento militar, entre outras, caso fosse declarado indigno para a graduação de praça ou com ela incompatível. 3. Representação improcedente. (N.U 1014185-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/09/2020, publicado no DJE 23/09/2020
)

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O artigo 125, §4º da Constituição Federal, prevê que cabe a este
Eg
. TJES decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, sendo que o texto constitucional subordinou a perda de graduação das praças e oficiais da PM, decorrentes de condenação por crime militar, à decisão do Tribunal competente por meio de procedimento específico, disposto nos
arts
. 336 a 338 do RITJES. 2. Os requisitos objetivos são: (1) a condenação do oficial ou praça à pena privativa de liberdade superior
à
02 (dois) anos, e o (2) o trânsito em julgado da condenação. No que tange aos requisitos subjetivos para a aplicação da sanção, é necessária a verificação de sua indignidade ou incompatibilidade do oficial para permanecer na atividade, nos termos do §1º do artigo 338 do RITJES, em precípua análise dos fins que norteiam o Direito Penal Militar, que prima, acima de outros valores, pela hierarquia e disciplina exigidas para o regular funcionamento das Corporações Militares. 3. Após detida análise do pleito ministerial e dos
éditos condenatório, a par do representado
ter sido condenado pela prática de lesão corporal grave, reputo não ser possível concluir que a conduta a ele imputada seja suficiente para declarar que se tornou incompatível a atuação do representado como policial militar, assim como não verifico sua indignidade para permanecer nos quadros da Polícia Militar deste Estado. Em especial, porque compulsando os antecedentes criminais e a vida profissional do representado, é possível afirmar que os fatos objeto da ação penal na qual funda o pleito dos autos poderiam ser considerados fatos isolados em sua vida profissional, eis que não sofreu outra condenação criminal, em contrapartida constam inúmeras promoções e elogios por bons préstimos e zelo ao longo de
toda a sua carreira no âmbito da Corporação Militar do Estado do Espírito Santo. 4. Representação julgada improcedente. (TJES; Rep 0020909-40.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas;
Relª
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo;
Julg
. 08/04/2019; DJES 21/05/2019
)

Sendo assim, a exclusão do militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser aplicada a medida extrema somente em casos que reste demonstrada de forma irrefutável a sua indignidade ou incompatibilidade para o oficialato; o que notadamente não se extrai do caso em tela.

Desse modo,
no tocante ao mérito da necessidade de exclusão de MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA, altero o posicionamento anteriormente externado pelo MPE, por entender que a defesa apresentada pelo requerido é suficiente para ensejar outra conclusão
.”

A
animosidade

entre o
justificante
e
os
seus superiores
hierárquicos
acima
mencionada
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
revela-se como um ponto central na análise das circunstâncias que envolvem a perda do posto e patente do oficial.

Não se pode ignorar que a
origem da
mencionada
animosidade
passou a ser evidente após a denúncia feita pelo justificante sobre “
máfia dos alvarás
”
ao Ministério Público
, sem esperar a adoção das medidas administrativas cabíveis, gerando
mal-estar dentro da corporação
.

Desde então, o
histórico destaca um conjunto de eventos em que
o justificante [de fato]
passou a manifestar discordâncias e insatisfações com as decisões de seus superiores
, notadamente quanto à negativa de promoção [desde 2016]
, culminando em uma série de
transgressões disciplinares.

Cabe anotar que s
e existe
m
outros fatos supervenientes (graves
ou não
)
praticados pelo justificante, devem ser apurados em novo procedimento.

Nesse contexto, assim como a i. Procuradoria Geral de Justiça
,
também
“entendo que não é caso de perda de posto e patente do oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso”
[conclusão do i.
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
,
Marcelo Ferra
d
e Carvalho
, datada de 20.8.2024].

Com essas considerações,
em consonância do parecer ministerial
,
julgo improcedente
a presente representação, mantendo-se
MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
nos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
R. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(
6º VOGAL
):

Senhor
P
residente,

Em
sessão
anterior desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
aguardei o pedido de vista
dos autos
formulado pelo Desembargador Orlando de Almeida
Perri
e
,
após a análise do voto, c
om
o devido respeito ao ilustre
R
elator,
acompanh
o
a divergência

pela improcedência do recurso.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Senhor
P
residente,

Analisei o alentado voto e
,
c
omo em outras ocasiões, a
companho

o entendimento do
Desembargador Orlando de Almeida Perri,

em gênero, número e grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (9º VOGAL):

Senhor
P
residente,

Primeiramente r
egistro
a enorm
e
satisfação
em ter o
Desembargador
Wesley Sanchez Lacerda conosco
ne
sta sessão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Aguardei o voto vista do Desembargador Orlando de Almeida Perri e s
empre
atento às
suas
ponderações cirúrgicas
,
visualiz
o
que estas representações envolvem três
ve
tores a serem observados p
or este

Tribunal de Justiça
:
o direito aplicado e
qual a sua extensão em profundidade
,
a regularidade procedimental e a proporcionalidade da sanção.

Nesse contexto, há dois
ve
tores constitucionais a serem observados: hierarquia e disciplina.

A
miúde, a
repercussão desses fatos e suas consequências internas, sob o ponto de vista ético,
também
precisam
ser
considerados pela Corporação.

Esses excessos
,

o
bviamente

como um

dos três pontos

a serem observados por este Tribunal de Justiça
,

nos
permitem julgar
a
procedência ou improcedência da representação.

O Desembargador Orlando
de Almeida
Perri

encontrou
uma solução justa
para
a questão
,
e pelas suas assertivas não me parece ser o caso
de improcedência
,
pelo próprio comportamento do requerido
.

Imaginem
julgarmos
alguém
que desrespeita
, ofende

e descumpre regras mínimas de disciplina e hierarquia
e
ser mantido na
corporação, com todos a
assistir

ao posicionamento do Tribunal de Justiça
chancelando esses fatos
trazidos pelo Relator
e pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Gostaria de elaborar voto escrito, mas a solução p
ara este caso se mostra evidente
,
onde precisamos
encontrar
um
meio termo
, já anunciado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri. O
C
orpo de
B
ombeiros po
sicionou-se pela exclusão do requerido das fileiras da corporação
.

Creio que devemos acolher parcialmente a representação, ainda que
o regramento dependa de lei específica até de natureza previdenciária
, pois,
diante de u
m julgamento
,
a palavra deve ser dada ao Tribunal de Justiça

para estabelecer essas premissas na forma e ordem lógica
.

No caso concreto, acolho parcialmente a representação e proponho a reforma do re
querido
nas fileiras militares do Corpo de Bombeiros.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (10º
VOGAL)

Eminentes Pares
,

Igualmente e
ntendo que a penalidade
aplicada
é desproporcional, como bem destacado pelo Desembargador Orlando
de Almeida Perri
.

Sendo assim,
a
companho
integralmente o voto
divergente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (11º VOGAL):

Senhor
P
residente,
Egrégia Turma,

P
eço vênia ao Desembargador
José
Zuquim

Nogueira
e ao Desembargador Gilberto

Giraldelli
,
para acompanhar a divergência.

Entendo que, como bem explan
ou o
Desembargador Orlando
de Almeida
Perri
, não há proporcionalidade
entre a
perda do posto e patente
e a
s razões imputadas ao requerido.

Parece-me que
está sendo punido de
maneira injusta
,
por exercer a plenitude
de
todos os seus direitos
,
no intuito de restabelecer a verdade
dos fatos
e esse
Tribunal de Justiça n
ão pode ignorar
isso
.

Com essas b
reves considerações e máxima
vênia ao douto Relator,
encaminho

meu voto de acordo com a divergência
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO
(
3
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Após
analisar
o voto do
eminente
R
elator e ter acesso ao voto do Desembargador
Orlando
de Almeida
Perri
, tive a oportunidade de conhecer melhor a causa
e r
econheço
que há uma
grande
nebulosidade fática

em relação às imputações que foram atribuídas ao oficial
.

Concordo com o Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho
no sentido de
que o requerido
fez

prevalecer
a
verdade
sobre seus direitos
.

Penso que inexiste proporcionalidade entre as causas e a consequ
ente
decisão
de
afast
á-lo
de sua
função.

Desse m
odo
,

refluo do meu voto e p
eço vênia ao
douto
R
elator
,
para acompanhar o Desembargador Orlando
de Almeida
Perri
, no sentido de julgar improcedente a representação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Senhor
P
residente,

E
mbora não tenha participado do início do julgamento,
analisei os votos do douto Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira e Desembargador Orlando de Almeida Perri e,
após
consulta
a
o

R
egimento
Interno do Tribunal de Justiça,
verifiquei ser possível encaminhar o meu voto, desde que
,

sinta-me
apto a
proferi-lo
.

Entendo qu
e
no

meio militar a disciplina é rigorosa
e se preza
muito
pel
o cumprimento das
regras
impostas
e
pelo respeito a
hierarquia
, onde
qualquer indisciplina
,
nesse sentido, é
punida com as penas mais graves
.

Neste caso,
há um
conflito entre a hierarquia e o dire
ito do
re
querido
. É
preciso
sopesar
e analisar
qual
aspecto
deve ser
validado
para que não
se cometa uma
injustiça
.

O
requerido
pugn
ou
pelos seus direitos
e, a meu ver,
isso
não significa um ato

de indisciplina
.

Como seres humanos, ai
nda que fora do meio milita
r
,
ao

vislumbra
r
mos

uma
i
nsurgência

de um membro
contra um ato declarado,

muitas vezes,

somos levados pelas
emoçõe
s,
pelo
sentimento
pessoa
l

de afronta
,
po
is o corpora
tivismo e
x
i
s
t
e

e

não compreendemos
o direito do outro.

Acompanho o voto divergente, pois
,
no mínimo,
há
u
m excesso
na aplicação da penalidade

e
uma
violação do princípio da proporcionalidade.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor
Pr
esidente,

O
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
está presente, pois
acompanhou
-me
no primeiro julgamento.

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Com

tranquilidade,
adiro
ao voto Desembargador Orlando de Almeida Perri, p
ois
com muita satisfação
, observo
que analisou todas as
questões do processo
.

Debruçou-se sobre um entendimento que
se mostrou inicialmente
nebuloso
sobre a prescrição e
a
rejeitou
.
A
nalisou fato a
f
ato
,

situação
a situação
,
reconheceu a
ocorrência da maioria dos
fatos
e
relegou o
a
rtigo 3º

da
Lei Complementar
nº
555/2014
,
que tem como princípio basilar da instituição militar
, a h
ierarquia e a

disciplina
.

Ao final entendeu que

os fatos trazidos aos autos, não são suficientes para a perda d
a patente
, visto que o requerido não é
Major
e sim,
Capitão
.

Observo
com muita alegria que
o Desembargador Orlando de Almeida Perri
analisou
a questão
com a presteza que

lhe é peculiar toda a situação fática por isso eu me sinto bem

Com todo respeito o Desembargador Gilberto
Giraldelli
,
que acompanhou o meu entendimento
anterior
, sinto-me
tranquilo
em retificar o

meu voto
por considerar que este
precedente
balizará
julgamentos futuros, nos
quais

poderemos contrariar o disposto
na Lei
Complementar nº 555/2014,
no que se refere
a
análise
do princípio da proporcionalidade.

Peço vênia aos Desembargadores Gilberto
Giraldelli

e Marcos
Machado,
mas
,
sinto-me confortável em
consolidar o
entendimento des
ta Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
ao

ad
erir
ao brilhante
voto
do
Desembargador Orlando de Almeida Perri
, pela
improcedência
da ação.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Na sessão anterior
acompanhei o voto d
o
eminente
R
elator
e, naquele momento, compreendi
que a
proporcionalidade
era
matéria afeta a autonomia da administração pública
,
mérito administrativo
.

O douto R
elator aderiu ao voto do eminente
Desembargador Orlando de Almeida Perri e, igualmente refluo do meu voto para julgar improcedente o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2024